Tribunal: CARF
Processo: 10640.721128/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721128/2018-66
ACÓRDÃO
1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ADMISSÃO.
Em casos em que o contribuinte vem se desincumbindo do seu ônus
probatório em diálogo com as decisões administrativas, o princípio da
verdade material autoriza a flexibilização das regras preclusivas sobre a
juntada de prova.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES.
Deve haver suspensão da imunidade de instituição de educação que não
atenda aos requisitos legais para fruição do benefício, máxime quando
restar comprovada a concessão de vantagens e distribuição de resultados
aos dirigentes. Ocorre que no presente enquanto há nos autos elementos
que comprovam a realização de pesquisa acadêmicas também
contemporâneas à concessão das bolsas, não há como presumir que tal
verba seria uma forma maquiada de pagar uma remuneração aos
dirigentes, ainda mais dentro do contexto probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos juntados com o recurso voluntário, com base no art. 16, §4o, alínea c, do Decreto no
70.235, de 1972, vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que votou
pelo não conhecimento dos referidos documentos. No mérito, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento de ofício, vencidos os conselheiros
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator) e Marcelo Izaguirre da Silva, que votaram por negar
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor quanto às matérias em relação às
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
2
quais o relator foi vencido, a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó. O Conselheiro
Henrique Nímer Chamas não votou, pois as matérias já foram votadas pelo Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega (relator); e o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva não votou em
relação ao conhecimento dos documentos, pois a matéria já fora votada pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Izaguirre da Silva, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente a Conselheira Natália Uchôa Brandão, substituída pela Conselheira Rita Elisa
Reis da Costa Bacchieri.
Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, designou-se
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 2/25), e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 26/42), relativos aos anos-calendário de 2014
e 2015.
Conforme se verifica das Descrições dos Fatos e Enquadramentos Legais que
compõem os respectivos lançamentos, a Autoridade fiscal apurou as infrações tributárias descritas
abaixo:
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
3

(...)

De acordo com a leitura do Relatório dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL – 3o
trimestre de 2014 e 4o trimestre de 2015 (e-fls. 46/82), a presente autuação fiscal pode ser
facilmente compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir reproduzidos:
“RELATÓRIO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL (3o trim/2014 ao 4o
trim/2015)
[...]
2. Apresentação da Fundação Arthur Bernardes - Funabre
A Funarbe é uma fundação de direito privado instituída em 1979, sediada no
campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), e que fornece apoio a esta
instituição de ensino, na forma prevista na Lei no 8.958, de 20/12/1994. Conforme
estabelecido no artigo 1o do seu estatuto (em vigor nos anos de 2013 a 2015), a
Funarbe é uma instituição “sem fins lucrativos que tem, em geral, objetivos de
cunho educacional, de inovação tecnológica e de desenvolvimento social,
econômico, cultural, científico, tecnológico e ambiental, em apoio à Universidade
Federal de Viçosa e, especificamente, os seguintes:
[...]
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
4
Consta no §1o, do art. 1o do estatuto que a Funarbe “não tem finalidade lucrativa
e não distribui lucros, nem qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas ou
de participação no seu resultado. Aplica inteiramente, no País, os seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais e emprega eventual superávit no
desenvolvimento de suas finalidades”.
Conforme verificado pelo Auditor-Fiscal, a Funarbe é registrada e credenciada
como fundação de apoio à UFV pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, exigência disposta no inc. III, do art. 2o, da Lei
8.958/94. Este apoio ocorre por meio da prestação de serviços de gestão de
contratos e convênios vinculados a projetos de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade.
Juntamente com a prestação dos serviços citados, a Funarbe desenvolve atividade
industrial e comercial. Esta fundação tem um laticínio, situado no campus da UFV,
que produz leite pasteurizado, doce de leite, iogurte, manteiga, queijo muçarela e
requeijão. O laticínio é uma filial da Funarbe e possui o CNPJ no 20.320.503/0009-
09.
Além do laticínio, a Funarbe possui um supermercado varejista, também
localizado no campus da UFV, que atende ao público consumidor em geral. Este
supermercado é a filial da Funarbe inscrita com CNPJ no 20.320.503/0011-23.
3. Termos emitidos no desenvolvimento do procedimento fiscal
No procedimento fiscal que vem sendo desenvolvido na Fundação Arthur
Bernardes foram emitidos diversos Termos fiscais, sendo sempre respeitado o
prazo máximo de sessenta dias entre a ciência de cada Termo, consoante o art.
7o, §§ 1o e 2o, do Decreto no 70.235/72. Os Termos emitidos estão adiante
elencados e foram anexados nos processos dos Autos de Infração:
- Termo de Início de Procedimento Fiscal de 10/02/2017, com ciência da Funarbe
em
13/02/2017;
- Termo de Intimação Fiscal no 01 de 31/03/2017, com ciência em 03/04/2017;
- Termo de Intimação Fiscal no 02 de 11/04/2017, com ciência nesta mesma data;
- Termo de Intimação Fiscal no 03 de 25/05/2017, com ciência em 31/05/2017;
- Termo de Notificação Fiscal de 25/07/2017, com ciência em 26/07/2017;
- Termo de Notificação de Continuidade de Ação Fiscal de 11/09/2017, com
ciência em 15/09/2017;
- Termo de Intimação Fiscal no 04 de 18/10/2017, com ciência em 20/10/2017;
- Termo de Intimação Fiscal no 05 de 13/11/2017, com ciência nesta mesma data;
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
5
- Termo de Notificação de Continuidade de Ação Fiscal de 02/01/2018, com
ciência em 05/01/2018;
- Termo de Intimação Fiscal no 06 de 27/02/2018, com ciência em 02/03/2018.
4. Suspensão da imunidade e isenções
Com base nas apurações efetuadas na presente auditoria fiscal, o Delegado-
Ajunto da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora emitiu o Ato Declaratório
Executivo no 14 de 16/10/2017, publicado no Diário Oficial da União em
17/10/2017, que suspendeu a imunidade e as isenções tributárias da Fundação
Arthur Bernardes, para o período de 01/01/2013 a 31/12/2015, em relação aos
seguintes tributos e com fundamento na seguinte legislação:
- Suspensão da imunidade do IRPJ, em razão de explorar negócios empresariais
em concorrência com outras organizações que atuam nas mesmas atividades
econômicas e que não possuem esse benefício e por remunerar de forma
dissimulada seus Diretores Executivos pelo exercício de suas funções. Base legal:
Constituição Federal de 1988, art. 150, inciso VI, alínea “c”, e § 4o, art. 170, inc. IV,
art. 173, § 4o; Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), art. 14, inc. I; e Lei
no 9.532/1997, art. 12, § 2o, alínea “a”.
- Suspensão da isenção da CSLL, pelas mesmas razões citadas para o IRPJ. Base
legal: Lei no 9.532/1997, art. 15, caput e §§ 1o a 3o c/c art. art. 12, § 2o, alínea “a”.
- Suspensão da isenção da Cofins sobre as atividades não próprias e que possuem
natureza contraprestacional, englobando aqui as receitas provenientes da
exploração de atividades empresariais; por ser uma fundação de direito privado
permanece com isenção sobre as atividades próprias, sem caráter
contraprestacional direto. Além disso, não se aproveita da isenção da Cofins nos
enquadramentos dos incisos III e IV, do art. 13, da MP 2.158-35/2001, por ter
remunerado seus Diretores Executivos pelo exercício de suas funções. Base legal:
Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 14, inc. X e art. 13, inc. III, IV e VIII c/c Lei
no 9.532/1997, art. 12, § 2o, alínea “a”, e art. 15, § 3o; Instrução Normativa SRF no
247/2002, art. 47, inc. II, § 2o.
As justificativas detalhadas para a suspensão da imunidade e das isenções
constam no Termo de Notificação Fiscal de 25/07/2017 e no Parecer Conclusivo
de 16/10/2017, documentos que a Funarbe teve ciência e que compõem o
processo administrativo fiscal no 10640.721.658/2017-23, ao qual está apensado
o Processo no 10640-721.127/2018-11 (dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL
para o 1o trim/2013 ao 2o trim/2014).
Em consequência, para o citado período, passou a Fundação Arthur Bernardes a
se submeter as regras tributárias vigentes para as pessoas jurídicas em geral,
devendo apurar o IRPJ e CSLL com base no lucro real trimestral e a Cofins pelo
regime não-cumulativo. Para apuração destes tributos a Funarbe foi intimada, por
meio dos Termos de Intimação Fiscal no 04 e no 05, a apresentar:
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
6
- Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e Livro de Apuração da Base de Cálculo
da CSLL - LACS para o ano-calendário 2013 (apuração pelo lucro real trimestral);
- Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para os anos-calendários 2014 e 2015,
conforme disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, com a
apuração do lucro real trimestral;
- Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD - Contribuições) para os
anoscalendários 2013 a 2015, conforme disciplinado na Instrução Normativa RFB
no 1.252/2012, com a apuração da Cofins pelo sistema da não-cumulatividade.
A Funarbe, em atendimento às intimações, efetuou a apuração do IRPJ, da CSLL e
da Cofins, apresentando os livros e escriturações fiscais solicitados.
5. Apuração do IRPJ e da CSLL
Até a suspensão da imunidade do IRPJ e da isenção da Cofins, além de não ter
obviamente efetuado quaisquer recolhimentos desses tributos, no que diz
respeito à entrega de declarações para a Receita Federal, a Funarbe havia
procedido da seguinte forma:
- para o ano-calendário 2013, apresentou Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) como isenta do IRPJ e desobrigada
de apuração da CSLL, enquadrando-se como entidade científica;
- para o ano-calendário 2014, optou por não apresentar a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), pois não estava obrigada a fazê-lo, em razão de estar dispensada
da elaboração da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD –
Contribuições), conforme disposto na Instrução Normativa RFB no 1.422 de
19/12/2013;
- para o ano-calendário 2015, entregou a ECF como imune do IRPJ e
desobrigada de apuração da CSLL.
Além das escriturações acima citadas, foi também elaborada pelo sujeito passivo
a Escrituração Contábil Digital (ECD) para 2014 e 2015. As ECD constam no banco
de dados da Receita Federal e foram consultadas pelo Auditor-Fiscal para a
execução da fiscalização. As requisições de cópia dessas ECD, onde consta a
identificação do arquivo digital, estão inseridas neste processo dos Autos de
Infração. Para o ano de 2013, a escrituração contábil foi realizada por meio de
Livro Diário, sendo que seguem neste processo o seu termo de abertura e o de
encerramento.
Após a suspensão dos citados benefícios fiscais, em atendimento aos Termos de
Intimação Fiscal no 04 e no 05, a Fundação Arthur Bernardes elaborou o “Registro
de Apuração do Lucro Real” para o ano-calendário 2013, com cópia anexada neste
processo. Para os anos-calendários 2014 e 2015, apresentou a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), conforme disciplinado pela Instrução Normativa RFB no
1.422/2013, cujos recibos de entrega seguem no presente processo. Observa-se
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
7
que a ECF do ano-calendário de 2015 foi retificadora, pois o contribuinte já havia
apresentado a primeira como imune/isenta.
Nessas escriturações, os valores de IRPJ e de CSLL apurados pelo sujeito passivo
para o 1o trimestre de 2013 ao 2o trimestre de 2014 foram os seguintes:
[...]
Da análise das escriturações fiscais e contábeis apresentadas pelo sujeito passivo
para o período citado no quadro anterior, o Auditor-Fiscal constatou três erros na
apuração do IRPJ e da CSLL, que serão relatados nos itens 5.1 a 5.3 a seguir. Em
razão dessas incorreções, os valores devidos de IRPJ e CSLL foram recalculados
pelo Auditor-Fiscal, resultando nos valores lançados nos Autos de Infração,
conforme descrito no item 5.4 do presente texto.
5.1. Incorreção no valor da adição no 3o trim./2013
O primeiro erro ocorreu no 3o trimestre de 2013, em relação ao valor total de
Adições ao Lucro antes do IRPJ. O valor que consta no “Registro de Apuração do
Lucro Real” elaborado pela Funarbe é de R$ 82.520,44 e foi constituído pelas
seguintes rubricas:
Conta 3.6.1.05.00001 – Provisões = R$ 2.246,40
Conta 3.6.1.05.00004 – Outras Provisões = R$ 38.543,18
Conta 3.6.1.02.00001 – Doações e Bonificações = R$ 41.730,86
Total de Adições 3o trim./2013 no Lalur = R$ 82.520,44
Na Escrituração Contábil Digital da Funarbe, o saldo correto da conta
3.6.1.05.00001 –
Provisões é de R$ 22.766,40 para o 3o trimestre de 2013, sendo constituído pelos
lançamentos: R$5.966,64 em 31/07/2013, R$ 8.847,52 em 01/09/2013 e R$
7.952,24 em 30/09/2013. Portanto, o total de Adições para o 3o trim/2013 é de
R$ 103.040,44, conforme abaixo demonstrado:
Conta 3.6.1.05.00001 – Provisões = R$ 22.766,40
Conta 3.6.1.05.00004 – Outras Provisões = R$ 38.543,18
Conta 3.6.1.02.00001 – Doações e Bonificações = R$ 41.730,86
Total de Adições 3o trim./2013 corrigido = R$ 103.040,44
5.2. Exclusão de receitas de transferências da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
A segunda incorreção está na exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, das
rubricas que a Funarbe denominou no Lalur como “transferências entre filiais”.
Essas transferências são os saldos trimestrais das contas de receitas
“3.1.2.01.00003 – Supermercado” e “3.1.2.01.00004 – Laticínios”. Segundo
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
8
explicou o contribuinte ao Auditor-Fiscal, nessas contas foram registradas as
receitas obtidas por estes estabelecimentos nas transferências de produtos entre
eles ou para a matriz da Funarbe (CNPJ 20.320.503/0001-51). Os valores excluídos
no Lalur do 1o trim/2013 ao 2o trim/2014 são os seguintes:
Exclusão no Lalur: Receitas de transferências de mercadorias entre filiais da
Funarbe
[...]
A contabilidade da Fundação foi elaborada considerando uma independência
entre Supermercado e Laticínio, como seu fossem duas empresas diferentes.
Dentro desse raciocínio, as transferências de mercadorias entre eles ou para a
matriz foram contabilizadas como receitas de cada um deles. Por exemplo,
quando o Laticínio transferia parte de sua produção (doce de leite, queijo, iogurte,
etc.) para ser vendida pelo Supermercado, havia o reconhecimento contábil de
uma receita, sendo esta contabilizada na conta “3.1.2.01.00004 – Laticínios”. Por
outro lado, quando o Laticínio utilizava algum produto do Supermercado, este
contabilizava esta operação como receita, na conta “3.1.2.01.00003 –
Supermercado”.
A exclusão dessas receitas entre as filiais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foi
equivocada. O fato é que para cada reconhecimento de receita por um dos
estabelecimentos, havia também a contabilização do custo ou da despesa pelo
outro estabelecimento, fazendo com que os valores desses lançamentos se
anulassem na Demonstração de Resultado do Exercício. Dessa forma, não
acarretaram qualquer impacto financeiro na apuração do resultado da Funarbe.
Portanto, não faz sentido a exclusão das receitas contabilizadas, nesses casos, na
apuração do IRPJ e da CSLL.
[...]
5.3. Exclusão da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
O terceiro erro está nas exclusões da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Como a Funarbe se considerava isenta da Cofins, não apurou e não escriturou
estas contribuições para os anos de 2013 a 2015. Após a suspensão da isenção e,
em atendimento às intimações fiscais, essa apuração foi realizada pela Fundação.
Com isso, é possível a exclusão dos valores a recolher de Cofins das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. No entanto, na apuração do lucro real, as exclusões
foram feitas somente pelos valores dos débitos da Cofins (calculados sobre as
saídas), sem o desconto dos créditos apurados (calculados sobre as entradas), o
que está equivocado. A despesa efetiva do contribuinte no regime não cumulativo
é o valor a recolher de Cofins, dado pela diferença entre débitos e créditos
apurados. É esse valor a recolher que pode ser excluído na apuração do lucro real
pela Funarbe.
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
9
Sobre a questão acima, vale lembrar que os débitos da Cofins (calculados sobre as
saídas) são contabilizados em contas de resultado, como dedução das receitas de
vendas, e os créditos da Cofins (calculados sobre as entradas) são registrados com
lançamentos de crédito na conta de custo de mercadorias vendidas (conta de
resultado) ou estoques (nesse último caso, enquanto os produtos não foram
vendidos; quando são vendidos, o estoque é lançado como custo). Dessa forma,
tanto os débitos, quantos os créditos de Cofins vão para contas de resultado,
fazendo com que somente a diferença entre eles, que é a Cofins a recolher, tenha
impacto efetivo na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Portanto, no caso em análise, a exclusão correta a ser realizada na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL é a Cofins a recolher. Esse cálculo foi efetuado, primeiramente,
pela própria Fundação Arthur Bernardes, por meio da elaboração das
Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições (EFD - Contribuições) para cada
mês dos anos de 2013 a 2015, entregues em atendimento aos Termos de
Intimação Fiscal no 04 e no 05. Cópia dos recibos de entrega das EFD-
Contribuições mensais estão anexadas neste processo.
[...]
5.3. IRPJ e CSLL lançados nos Autos de Infração
Em função do que foi descrito nos itens 5.1 e 5.2 do presente texto, somente os
valores de Cofins a recolher apurados na fiscalização (discriminados no item 5.2.7
e Anexo 9) é que foram aceitos como exclusões da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Abaixo segue o quadro com a apuração do IRPJ e da CSLL lançados nos Autos de
Infração, calculados a partir das informações prestadas pelo contribuinte nos e-
Lalur de 2014 e 2015, com os ajustes efetuados pelo Auditor-Fiscal explicados nos
itens 5.1 e 5.2 deste relatório:
[...]
Sobre a base de cálculo (Lucro Real) em cada trimestre incidiu a alíquota de 15%
relativa ao IRPJ. A alíquota adicional de 10% deste imposto incidiu sobre a base de
cálculo (Lucro Real) que ultrapassou o valor de R$ 60.000,00 em cada trimestre.
Essas alíquotas estão previstas no artigo 3o, caput e §1o, da Lei no 9.249, de
26/12/1995.
Em relação à CSLL, a alíquota aplicável é de 9% e incidiu sobre a base de cálculo
(Lucro Real) trimestral demonstrada no quadro acima. Esta alíquota está prevista
no artigo 3o da Lei no 7.689, de 15/12/1988, na redação dada pelo artigo 17 da Lei
no 11.727 de 23/06/2008.
6. Multas aplicadas nos Autos de Infração
Nos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL foi aplicada multa de ofício de 150%
(cento e cinquenta por cento), conforme o disposto no artigo 44, inciso I e
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
10
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96 c/c os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30/11/1964.
A aplicação da multa de 150% está fundamentada em um dos fatos que motivou a
suspensão da imunidade do IRPJ e da isenção da CSLL: o pagamento, de forma
dissimulada, de remuneração aos Diretores Executivos pelo exercício de suas
funções. O modo como a remuneração foi paga e a legislação infringida estão
explicados a seguir, nos itens 6.1 a 6.3 do presente texto. Essas explicações
também constam no Termo de Notificação Fiscal de 25/07/2017 e no Parecer
Conclusivo de 16/10/2017, documentos inseridos no processo administrativo
fiscal no 10640.721.658/2017-23, que trata da suspensão da imunidade e isenções
tributárias.
6.1. Remuneração de Diretores
A Diretoria Executiva da Fundação Arthur Bernardes é composta pelo Diretor-
Presidente, pelo Diretor Científico e pelo Diretor Administrativo-Financeiro e estes
são os responsáveis pela gestão da Fundação. No período de 01/01/2013 a
31/12/2015, foco da ação fiscal, a Diretoria Executiva foi ocupada pelos seguintes
servidores estatutários da UFV, conforme informado em resposta ao item 4 do
Termo de Início do Procedimento Fiscal

O servidor Daniel Lima Carneiro ocupa o cargo de Administrador na UFV e os
demais Diretores são Professores do Magistério Superior, conforme esclarecido
pela Funarbe, em resposta ao item 6 do Termo de Intimação Fiscal no 01, emitido
pela fiscalização.
Foi verificado pelo Auditor-Fiscal que todos os Diretores citados receberam bolsas
da Funarbe enquanto exerciam os cargos na Diretoria Executiva, nos anos de 2013
a 2015. Por meio dos itens 8, 9 e 10 do Termo de Intimação Fiscal no 01 e do
Termo de Intimação Fiscal no 03, a Fundação foi intimada a apresentar
documentação que embasou o pagamento dessas bolsas, incluindo contratos de
concessão e detalhes a respeito dos projetos. Com base nos documentos
apresentados pela instituição fiscalizada ficou claro para o Auditor-Fiscal que a
maioria das bolsas era uma contraprestação pelo exercício das funções de Diretor
exercidas na Fundação, configurando-se como remuneração.
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
11
Seguem adiante as condições apresentadas para cada Diretor e projeto, em
relação às bolsas configuradas como remuneração pela função administrativa
desenvolvida.
Diretor-Presidente Daniel Marçal de Queiroz
Para o Sr. Daniel Marçal de Queiroz foi apresentado um “contrato de concessão e
doação de bolsa de extensão” celebrado entre ele e a Funarbe com bolsa no valor
mensal de R$3.800,00, com vigência de 24 meses a partir 01/06/2011, vinculado
ao projeto “Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão” (Departamento de
Engenharia Agrícola – área de concentração Mecanização Agrícola). Por meio de
termo aditivo, este contrato foi prorrogado de 01/06/2013 a 30/08/2014.
Acentua-se que o contrato foi assinado em 01/06/2011, logo em seguida ao
ingresso deste Professor no cargo de Diretor-Presidente, fato ocorrido em
23/05/2011. Com base nos lançamentos e documentos contábeis, foi verificado
que a última bolsa mensal foi efetivamente paga em 08/08/2014, referente a
julho de 2014, coincidindo com a data da sua saída da Diretoria da Funarbe.
Ressalta-se que o Sr. Daniel Marçal de Queiroz era o coordenador do referido
projeto, sendo por isso o responsável pela liberação da bolsa. Ou seja, o
coordenador concedeu a bolsa para ele mesmo. Conforme projeto apresentado
pela Funarbe, com o detalhamento dos objetivos, métodos, procedimentos,
cronograma e orçamento, o período de execução do trabalho era de março de
2011 a fevereiro de 2015. Foi também apresentado o relatório final do projeto
com data de 30/04/2015.
Segundo informado pela Funarbe, esse projeto se enquadra no tipo “A”, cujas
fontes de financiamento são privadas e decorrentes de diversos contratos. As
modalidades de projeto estão definidas no art. 4o do Resolução no 08/2012
emitida pelo Conselho Universitário da UFV. A conta contábil deste projeto foi a
“Mecanização Agrícola”, cód. 2.1.1.07.07675, sendo nela lançadas a crédito as
verbas de custeio do projeto e a débito, os pagamentos (inclusive os pagamentos
das bolsas). Da análise desta conta a partir de 2013, verifica-se que a Funarbe foi a
principal fonte financiadora do projeto e, também, da bolsa. Em outras palavras, a
bolsa mensal era paga com os recursos disponíveis no projeto, e estes vieram em
sua maior parte da própria Funarbe. Os lançamentos citados no quadro abaixo
são os ingressos de recursos no projeto (créditos na conta 2.1.1.07.07675 –
Mecanização Agrícola e débito nas contas especificadas).
[...]
A conta “Inex” (cód. 3.3.1.01.00009) é uma conta de resultado da Funarbe, do
grupo
Outras
Receitas
Operacionais,
subgrupo
Aplicações
Financeiras.
Questionado pelo Auditor-Fiscal sobre o lançamento de despesa a débito em
conta de receita, o contador da Funarbe, Sr. Marcelo Barboza, informou que foi
erro de contabilização, sendo que o correto deveria ser o débito na conta de
despesa “Administração” (cód. 3.6.1.06.00001). De qualquer modo, os
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
12
lançamentos a débito em conta de resultado, demonstram o registro da despesa
por parte desta entidade. Nesse caso, a partir de 2013, do montante de R$
132.554,33 referente ao total de aportes no projeto, o valor de R$ 108.326,80 foi
realizado pela Funarbe (81,7%). O restante foi proveniente de transferências de
outros projetos (Sebraetec, Reembolsos, Filogeografia e Fruticultura Tropical).
Diretor Administrativo-Financeiro Daniel Lima Carneiro
O Sr. Daniel Lima Carneiro é servidor administrativo da UFV, lotado na Pró-reitora
de Administração, e recebeu bolsa de 01/01/2012 a 31/07/2014, ou seja, até a
data de sua saída da Diretoria da Funarbe. Sua bolsa também está vinculada ao
projeto “Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão”, citado
anteriormente, sendo aprovada pelo coordenador desse projeto, o Diretor-
Presidente da Funarbe Daniel Marçal de Queiroz.
O “contrato de concessão e doação de bolsa de extensão”, firmado com a
Funarbe em 01/01/2012, tinha prazo de vigência de 24 meses e estabeleceu a
bolsa mensal no valor de R$3.169,37. Posteriormente à elaboração do Termo de
Notificação Fiscal pelo Auditor-Fiscal, a Funarbe apresentou termo aditivo ao
contrato, o qual estendeu a concessão da bolsa até 30/07/2014, data da saída de
Daniel Lima Carneiro da Diretoria da Funarbe.
Em razão de estarem vinculadas ao mesmo projeto do Sr. Daniel Marçal de
Queiroz, as bolsas pagas para o Diretor Daniel Lima Carneiro foram também
lançadas na conta contábil do projeto, denominada “Mecanização Agrícola” (cód.
2.1.1.07.07675). Conforme análise dos lançamentos existentes nesta conta, já
mencionada anteriormente, as bolsas foram custeadas em grande parte com
recursos da Funarbe.
Do exposto para os Diretores Daniel Marçal de Queiroz e Daniel Lima Carneiro,
constata-se que suas bolsas, financiadas em sua maior parte pela Funarbe, foram
pagas somente até a saída de ambos da Diretoria (julho de 2014), mesmo tendo o
projeto prosseguido até o início de 2015. Além disso, foram autorizadas e
liberadas pelo próprio Daniel Marçal de Queiroz, que era o coordenador do
projeto e Diretor-Presidente da Funarbe, em benefício dele próprio e do Diretor
Administrativo-Financeiro Daniel Lima Carneiro. Acrescenta-se que, no caso
específico do Sr. Daniel Marçal de Queiroz, o seu contrato de concessão de bolsa
foi assinado apenas nove dias após o seu ingresso no cargo de Diretor-Presidente
da Fundação. Ou seja, ele recebeu esta bolsa praticamente durante todo o tempo
em que esteve na Diretoria.
Diretor Científico Raul Narciso Carvalho Guedes
O Diretor Científico Raul Narciso Carvalho Guedes celebrou contrato de
“concessão e doação de bolsa de extensão” com a Funarbe em 01/03/2011, com
duração de 36 meses e com valor mensal de R$ 3.169,37. Posteriormente, por
meio de termo aditivo, o contrato foi postergado até 30/09/2014.
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
13
Na contabilidade da Funarbe, o último registro de pagamento desta bolsa foi em
07/08/2014, referente a julho/2014. Verifica-se que o período em que a bolsa foi
paga pela Funarbe coincide exatamente com o período em que o professor esteve
ocupando o cargo de Diretor Científico.
A bolsa estava relacionada ao projeto de pesquisa intitulado “Filogeografia,
Distribuição Espacial e Manejo de Carunchos: do Campo ao Armazém”. A Funarbe
informou que este projeto recebeu financiamento de fonte pública e privada,
sendo que o recurso público foi utilizado conforme despesas aprovadas pela fonte
financiadora e o recurso de origem privada foi empregado no pagamento de
bolsas, as quais não têm previsão no instrumento jurídico firmado com a
instituição financiadora.
A financiadora pública do projeto foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais – FAPEMIG. O instrumento jurídico que regulou esse
financiamento foi o Termo de Outorga vinculado ao processo no “CAG-APQ-
01094-09”, de 27/10/2009. Nele constam como partícipes: a FAPEMIG como
outorgante, a Universidade Federal de Viçosa como outorgada executora, a
Funarbe como outorgada gestora e o Sr. Raul Narciso Carvalho Guedes como
coordenador. À UFV coube o desenvolvimento do projeto, sendo a pessoa
responsável o professor coordenador. À Funarbe coube a guarda, aplicação e
administração dos recursos financeiros liberados pela FAPEMIG, conforme regras
e limites estabelecidos no Termo de Outorga.
O prazo de execução do projeto era de 48 meses, conforme consta no Termo de
Outorga. O convênio foi encerrado no final de 2013, pois em de 20/12/2013 a
Funarbe devolveu à FAPEMIG o saldo de R$ 85.558,20 que restou do recurso
financeiro disponibilizado. Esse procedimento estava previsto na cláusula quarta
do Termo de Outorga. Essa devolução foi registrada na contabilidade pelo
lançamento, no valor indicado, a débito na conta de Passivo “FAPEMIG CAG APQ-
01094/09” – cód. 2.1.1.09.06539 e a crédito na conta de Ativo/Banco “BB
FAPEMIG CAG APQ-01094/09” – cód. 1.1.1.03.06539. O estranho é que mesmo
após o encerramento da execução do projeto, a Funarbe manteve o pagamento
mensal da bolsa até julho de 2014, precisamente o mês de saída do Professor do
cargo de Diretor.
Segundo informou a Funarbe, a bolsa concedida ao Professor Raul Narciso
Carvalho Guedes foi financiada com recursos privados. Realmente, no
“Detalhamento do Orçamento Aprovado”, que faz parte do Termo de Outorga,
não há previsão de liberação de bolsa por parte da FAPEMIG. Pela análise da
conta contábil “Filogeografia”, cód. 2.1.1.07.07487 (conta de Passivo), utilizada
para a gestão dos recursos privados do projeto, verifica-se que a maior parte dos
ingressos de valores são oriundos da própria Funarbe, representados por débitos
na conta de resultado “Inex” e créditos nesta conta de Passivo. O quadro da
página seguinte mostra todas entradas de recursos privados para o projeto, em
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
14
2013 e 2014, e que estavam disponíveis para pagamento da bolsa mensal ao
coordenador.
[...]
Os ingressos de recursos provenientes da Funarbe somam R$ 55.677,48, que
corresponde a 86,4% do total. Os demais valores têm a seguinte origem: R$
3.600,00 em 01/03/2013 da empresa BASF, referente a visita efetuada pelo
coordenador do projeto à empresa; R$ 1.966,70 em 16/05/2013 refere-se a
ressarcimento efetuado pelo próprio Sr. Raul Narciso, referente a despesa pessoal
paga pela Funarbe; e R$ 3.240,00 em 24/10/2013 é oriundo de transferência de
outro projeto. Em resumo, verifica-se que as bolsas pagas a Raul Narciso Carvalho
Guedes em 2013 e até julho de 2014 foram custeadas principalmente com
haveres da Funarbe.
Do aqui apresentado, deve ser ressaltado:
- o período de pagamento da bolsa é exatamente o mesmo em que
pesquisador ocupou o cargo de Diretor Científico da Fundação Arthur
Bernardes;
- o projeto de pesquisa teve início em 2009, mas a bolsa somente começou a
ser paga em março de 2011, ou seja, o pesquisador desenvolveu o projeto
sem o recebimento de bolsa por quase dois anos e a Funarbe somente
resolveu incentivá-lo com esta verba justamente quando ele ingressou na sua
Diretoria Executiva;
- o encerramento do convênio com a FAPEMIG, financiadora do projeto,
ocorreu no final de 2013, mas ainda assim o bolsista continuou a receber a
bolsa mensal por parte da Funarbe até sua saída da Diretoria, em julho de
2014;
- o coordenador do projeto e responsável pela liberação da bolsa é o próprio
bolsista, isto é, o Sr. Raul Narciso Carvalho Guedes aprovou a bolsa para ele
mesmo.
Diretor Científico Antônio José Natali
O “contrato de concessão e doação de bolsa” de pesquisa entre o Sr. Antônio José
Natali e a Funarbe foi firmado em 15/08/2014, apenas quinze dias após seu
ingresso como Diretor Científico desta Fundação. O valor mensal da bolsa era de
R$ 4.000,00 e estava vinculada ao projeto “Efeitos do treinamento físico sobre
propriedades morfológicas e mecânicas em cardiomiócitos de camundongos
knockout para receptores adrenérgicos beta1 e beta2”.
Este projeto foi financiado pela FAPEMIG, sendo celebrado em 17/02/2014 o
Termo de Outorga vinculado ao processo no “CDS-APQ-01449-13”. Neste a
FAPEMIG consta como outorgante, a UFV como outorgada executora, a Funarbe
como outorgada gestora e o Sr. Antônio José Natali como coordenador. Conforme
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
15
consta no “Detalhamento do Orçamento Aprovado” do Termo de Outorga, o valor
total do projeto é de R$44.247,00, não sendo autorizado o pagamento solicitado
de bolsa no valor de R$4.800,00. Ou seja, a bolsa paga não foi financiada pela
FAPEMIG.
Conforme verificado na contabilidade, a bolsa paga ao Diretor Antônio José Natali
foi custeada integralmente pela Funarbe. Os aportes realizados por esta entidade,
para pagamento da bolsa, foram lançados a crédito na conta contábil de Passivo
denominada “Fisiologia do Exercício” (2.1.1.07.09838), e a débito da conta de
resultado Inex (cód. 3.3.1.01.00009). Abaixo constam os valores dispendidos pela
Funarbe:
[...]
Em relação ao financiamento da FAPEMIG, o controle dos ingressos e saídas de
recursos foram controlados na conta de Ativo “BB-FAPEMIG CDS APQ 01449/13”
– cód. 1.1.1.03.09527 (conta bancária no Banco do Brasil) e de Passivo FAPEMIG
CDS APQ 01449/13 – cód. 2.1.1.09.09527. Em razão de que os recursos não eram
da Funarbe, não transitavam por contas de resultado desta instituição.
Este é mais um caso de bolsa financiada diretamente pela Funarbe para um
Diretor, cujo pagamento iniciou-se com o projeto já em andamento e na época
em que ele assumiu o cargo de direção. Além disso, como em outros exemplos
citados previamente, o coordenador do projeto e de seus recursos era o próprio
beneficiário da bolsa, aprovando-a para si mesmo.
Diretor Administrativo-Financeiro Brício dos Santos Reis
O Sr. Brício dos Santos Reis participou de dois projetos em que recebeu bolsas:
projeto intitulado “Gestão Financeira em Cooperativas Agropecuárias das
Mesorregiões Sul e Zona da Mata de Minas Gerais” e o projeto “Rede de
Universidades na Avaliação do Programa Mais Gestão”. A bolsa considerada como
retribuição pela função de direção é somente a relacionada ao primeiro projeto
citado e, por isso, somente esta será aqui detalhada. A outra bolsa e o outro
projeto foram explicados no Termo de Notificação Fiscal, emitido em 25/07/2017.
O “contrato de concessão e doação de bolsa” do projeto Gestão Financeira em
Cooperativas foi assinado em 01/08/2014, ou seja, ao assumir o cargo de Diretor
Administrativo-Financeiro da Funarbe. O valor mensal estipulado para a bolsa foi
de R$ 4.000,00. O coordenador do projeto era o próprio Prof. Brício dos Santos
Reis.
Esse projeto e a bolsa foram financiados por fontes privadas, conforme informado
pela Funarbe. A conta contábil utilizada para controle das receitas e gastos deste
projeto foi a conta do Passivo “Gestão em Cooperativas” - cód. 2.1.1.07.06055.
Nesta conta os pagamentos das bolsas foram lançados a débito (com
contrapartida a crédito na conta da Ativo “Banco de Brasil” – cód. 1.1.1.02.00001)
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
16
e os incentivos dados pelos financiadores do projeto foram lançados a crédito. O
quadro abaixo mostra os lançamentos desses incentivos:
[...]
O primeiro pagamento de bolsa para o Sr. Brício dos Santos Reis foi realizado em
10/09/2014, referente ao mês de agosto de 2014. Para permitir esse pagamento,
nessa mesma data, foi feito o primeiro aporte financeiro no projeto por parte da
Funarbe, no valor de R$ 12.000,00. Com exceção do último crédito especificado
no quadro anterior, todos os outros também foram realizados pela Funarbe,
sempre tendo como contrapartida a conta de resultado “Inex” – cód.
3.3.1.01.00009. O aporte de 17/11/2015 foi feito pela Fundação Getúlio Vargas,
para pagamento de treinamento dado pelo Prof. Brício dos Santos Reis nesta
instituição de ensino.
A partir dos lançamentos contábeis, verifica-se que as bolsas referentes ao
período de agosto de 2014 a outubro de 2015 foram pagas com recursos
exclusivos da Funarbe. Somente as bolsas de novembro e dezembro de 2015
puderam também ser parcialmente custeadas com recursos oriundos de outra
fonte.
Vale destacar que, embora a bolsa tenha sido disponibilizada a partir de agosto de
2014, o projeto Gestão Financeira em Cooperativas já havia iniciado há bastante
tempo. O saldo contábil inicial da conta “Gestão em Cooperativas”
(2.1.1.07.06055) em 01/01/2013 era de R$ 7.305,19, indicando que houve
movimentação em 2012 (ano não abrangido pela ação fiscal). Além disso, ao
longo de 2013 e no primeiro semestre de 2014, esta conta foi utilizada
normalmente, com ingressos de recursos e saídas de pagamentos. Como já citado
em outros casos neste texto, apesar do projeto já existir, somente quando da
entrada do Sr. Brício dos Santos Reis na Diretoria, é que a bolsa começou a ser
paga pela Funarbe.
Com base no que foi apresentado em relação ao projeto “Gestão Financeira em
Cooperativas Agropecuárias das Mesorregiões Sul e Zona da Mata de Minas
Gerais”, contata-se que a bolsa foi paga com recursos preponderantemente
provenientes da Funarbe, aprovada e liberada pelo coordenador em proveito
próprio e concedida a partir da data em que passou a ocupar o cargo de Diretor
Administrativo-Financeiro, com o projeto já há muito tempo em andamento.
Diretor Presidente Luiz Eduardo Dias
O Sr. Luiz Eduardo Dias participou de dois projetos em que recebeu bolsas: o
“Gestão Ambiental, abrangendo supervisão e gerenciamento ambiental, bem
como a execução de programas ambientais, das obras de implantação e
pavimentação da BR-235/BA” e o “Curso de Pós-Graduação, lato sensu, por
tutoria à distância, em recuperação de áreas degradadas”. A bolsa considerada
como retribuição pela função de direção é somente a relacionada ao primeiro
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
17
projeto citado e, por isso, somente esta será aqui detalhada. A outra bolsa e o
outro projeto foram explicados no Termo de Notificação Fiscal.
O projeto Gestão Ambiental de obras na BR-235/BA foi formalizado por meio de
plano de trabalho aprovado em 10/01/2014 e do contrato no 08/2014, de
22/01/2014, celebrados entre a Funarbe e a UFV. O contrato tinha duração inicial
de 24 meses, mas esse prazo foi prorrogado até 09/06/2017, conforme aditivos
contratuais apresentados pela Funarbe ao Auditor-Fiscal. Este projeto foi
custeado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a
Funarbe foi contratada pela UFV para realizar a gestão administrativa e financeira
dos recursos.
Conforme plano de trabalho firmado entre a UFV e a Funarbe, foi designada pela
UFV, como coordenadora do projeto Gestão Ambiental de obras na BR-235/BA, a
Prof.a Maria Lúcia Calijuri. Neste documento, o Prof. Luiz Eduardo Dias consta
como participante do projeto (item “VIII – Equipe Executora”). Destaca-se que no
item “VI – Plano de Aplicação dos Recursos” do plano de trabalho existe um
quadro de bolsas com as modalidades de bolsas mensais a serem pagas no
projeto. São elas: BJT – nível A no valor de R$ 7.000,00; DCR – nível B no valor de
R$ 5.200,00; DCR – nível C no valor de R$ 4.200,00; Mestrado no valor de R$
1.500,00; Iniciação Científica no valor de R$ 400,00; e Apoio Técnico no valor de
R$ 1.000,00.
O “contrato de concessão e doação de bolsa” do Sr. Luiz Eduardo Dias é de
01/03/2014 e o valor estabelecido foi de R$ 5.200,00 por mês, montante
compatível com a modalidade “DCR – nível B” do plano de trabalho do projeto.
Passados seis meses, por meio de termo aditivo de 01/09/2014, a bolsa deste
Professor foi alterada para a modalidade “Professor Visitante Nacional Sênior
(PVNS)” no valor de R$ 8.905,42. Deve ser frisado que esta modalidade de bolsa
não estava prevista no plano de trabalho e que esse aumento no valor foi
efetivado precisamente um mês depois que Luiz Eduardo Dias assumiu o cargo de
Diretor-Presidente da Funarbe. Outro ponto a ser destacado é que, com o
acréscimo no valor de sua bolsa, o Sr. Luiz Eduardo Dias passou a receber mais até
do que a própria coordenadora do projeto, a Prof.a Maria Lúcia Calijuri, que desde
01/03/2014 recebia o valor de R$ 7.000,00, quantia máxima prevista no plano de
trabalho (modalidade de bolsa “BJT – nível A”).
Das bolsas aqui detalhadas, esta recebida pelo Sr. Luiz Eduardo Dias é a única que
não foi custeada com recursos da Funarbe. Ela foi financiada pelo DNIT.
Entretanto, é a Funarbe a responsável pela gestão financeira e administrativa do
projeto, sendo a instituição que concede a bolsa (conforme explícito no “contrato
de concessão e doação de bolsa” e no aditivo). Portanto, a Funarbe participa de
forma direta na aprovação e na liberação da bolsa, em consonância com a
coordenação do projeto.
É muito importante fazer aqui uma observação. O Auditor-Fiscal analisou todas as
bolsas recebidas pelos seis Diretores da Funarbe no período de janeiro de 2013 a
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
18
dezembro de 2015, mas não foram todas consideradas como retribuição pelo
trabalho na Diretoria da Fundação. Isso ficou claro no Termo de Notificação Fiscal,
em que nas suas páginas 23 e 24 (folhas 24 e 25 do processo 10640-721658/2017-
23) foram relacionadas quais bolsas foram efetivamente vinculadas ao
desenvolvimento das funções de administradores da Funarbe (são as acima
detalhadas no presente texto). E nelas não estão incluídas a bolsa recebida pelo
Sr. Brício dos Santos Reis, concernente ao projeto “Rede de Universidades na
Avaliação do Programa Mais Gestão”, e nem a bolsa recebida pelo Sr. Luiz
Eduardo Dias, atinente ao projeto “Curso de Pós-Graduação, lato sensu, por
tutoria à distância, em recuperação de áreas degradadas”. Essas duas bolsas e
esses dois projetos foram mencionados no Termo de Notificação Fiscal com o
objetivo de diferenciá-las das demais, pois, por suas peculiaridades, analisadas em
conjunto, elas não puderam ser vinculadas ao exercício dos cargos
administrativos.
[...]
As informações até aqui apresentadas são suficientes para demonstrar que as seis
bolsas detalhadas neste relatório foram utilizadas para remunerar os dirigentes
pelas funções exercidas na Fundação. Mas há ainda outros três importantes
aspectos que precisam ser salientados.
Primeiramente, como mencionado no item 2 desse texto, a Funarbe possui
programas de incentivo às atividades educacionais da UFV, prestando apoio
financeiro a eventos e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Os programas
receberam os seguintes nomes: Funarbic – Iniciação Científica, Funarpeq – Jovens
Doutores, Funarpós – Pós-Graduação, Funarbex – Extensão Universitária,
Funarpex – Jovens Docentes, Funarben – Apoio ao Ensino e Funarserv –
Servidores Técnico-Administrativos. Esses programas são institucionais e estão
citados e explicados na página da Funarbe na Internet.
Da análise de sua contabilidade nos anos de 2013 a 2015, verificou-se que
pagamentos de bolsas a docentes foram realizados somente por meio do
programa “Funarpex”, criado para incentivar jovens docentes que tenham
concluído o doutorado nos últimos sete anos, concedendo bolsas de
produtividade em pesquisa. Salvo melhor juízo, os únicos suportes financeiros
dados pela Funarbe, a título de bolsas para docentes, fora do programa Funarpex,
foram os angariados por seus Diretores Professores Daniel Marçal de Queiroz,
Raul Narciso Carvalho Guedes, Antônio José Natali e Brício dos Santos Reis. Ou
seja, essas bolsas para Diretores não faziam parte de seus programas
institucionais de apoio, constituindo-se em uma exceção. Além disso, os valores
pagos a esses Diretores foram muito superiores ao valor mensal de R$ 900,00
pago como bolsa aos professores beneficiários do programa Funarpex. Quanto
aos servidores Técnico-Administrativos, Daniel Lima Carneiro foi o único da UFV a
receber bolsa da Funarbe nos anos de 2013 a 2015.
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
19
Um segundo aspecto é que todos os aportes custeados pela Funarbe em benefício
dos Diretores foram registrados em conta contábil imprópria, a débito da conta
de Receita “Inex” (cód. 3.3.1.01.00009), pertencente ao subgrupo Aplicações
Financeiras (3.3.1.01), do grupo Outras Receitas Operacionais. O mesmo não
aconteceu com as bolsas pagas pelo Funarpex e com todos os demais
desembolsos financeiros realizados nos seus programas oficiais de apoio, que
foram lançados a débito na conta de despesa denominada “Administração” (cód.
3.6.1.06.00001), a qual pertence ao grupo “Despesas com Programas de Apoio”
(cód. 3.6.1.06). Embora o uso de conta imprópria não tenha afetado o resultado
contábil, já que o lançamento foi feito a débito de conta de resultado, esse
procedimento compromete a transparência da contabilidade. Ademais, é fraco o
argumento do contador de que se tratou de equívoco, já que todos os valores
desembolsados pela Funarbe para os projetos em que os Diretores receberam
bolsas foram classificados na conta “Inex”, o que demonstra que não foi um erro
isolado.
Um terceiro ponto importante é que as bolsas aos Diretores foram concedidas em
desacordo com as normas internas da Universidade Federal de Viçosa e da própria
Fundação Arthur Bernardes. A Resolução no 08/2012, editada pelo Conselho
Universitário (CONSU) da UFV e que disciplina o relacionamento entre esta
Universidade e a Funarbe, estabelece a classificação dos projetos, nos seguintes
termos:
[...]
Conforme informado pela Funarbe, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 03, os projetos “Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão”,
desenvolvidos pelo Prof. Daniel Marçal de Queiroz e pelo servidor Daniel Lima
Carneiro, e “Gestão Financeira em Cooperativas Agropecuárias das Mesorregiões
Sul e Zona da Mata de Minas Gerais”, do Prof. Brício dos Santos Reis, são do tipo
“A”, conforme classificação do art. 4o da Resolução no 08/2012 do CONSU/UFV.
Se assim foram classificados, não poderiam ensejar a concessão de bolsas, pois
conforme o art. 20 desta Resolução, os projetos que possibilitam as bolsas são os
dos tipos “B”, “C” e “D”.
Além disso, as bolsas devem estar previstas no plano de trabalho dos projetos, o
que não ocorreu naqueles coordenados pelo Prof. Raul Narciso Carvalho Guedes e
pelo Prof. Antônio José Natali, nos quais os Termos de Outorga não previam a
concessão de bolsas. A própria Funarbe, na resposta ao TIF no 03, explicou que
esses dois projetos “se enquadram na modalidade do tipo “C”, cujas fontes de
financiamento são pública e privada. O recurso público foi empregado nas
despesas aprovadas pela instituição financiadora e o recurso privado foi utilizado
para pagamento de despesas de bolsa, as quais não têm previsão no instrumento
jurídico firmado com instituição financiadora”.
Com base em todos elementos apresentados, analisados em conjunto, fica
evidente que a Fundação Arthur Bernardes pagou bolsas a seus Diretores como
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
20
forma de remunerá-los pelas atribuições exercidas como gestores executivos. As
bolsas abaixo elencadas foram justificadas pela participação dos mesmos em
projetos dos quais eles participaram, mas resta patente que eram efetivamente
vinculadas às suas funções de administradores da Funarbe:
- bolsa mensal de R$ 3.800,00 para o Diretor-Presidente Daniel Marçal de
Queiroz, paga no período de 01/06/2011 a 31/07/2014, vinculada ao projeto
Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão;
- bolsa mensal de R$ 3.169,37 para o Diretor Administrativo-Financeiro Daniel
Lima Carneiro, paga no período de 01/01/2012 a 31/07/2014, relacionada ao
projeto “Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão”;
- bolsa mensal de R$ 3.169,37 para o Diretor Científico Raul Narciso Carvalho
Guedes, paga no período de 01/03/2011 a 31/07/2014, em relação ao projeto
“Filogeografia, Distribuição Espacial e Manejo de Carunchos: do Campo ao
Armazém”;
- bolsa mensal de R$ 4.000,00 para o Diretor Científico Antônio José Natali,
paga a partir de 15/08/2014, vinculada ao projeto “Efeitos do treinamento
físico sobre propriedades morfológicas e mecânicas em cardiomiócitos de
camundongos knockout para receptores adrenérgicos beta1 e beta2”;
- bolsa mensal de R$ 4.000,00 para o Diretor Administrativo-Financeiro Brício
dos Santos Reis, paga a partir de 01/08/2014, vinculada ao projeto “Gestão
Financeira em Cooperativas Agropecuárias das Mesorregiões Sul e Zona da
Mata de Minas Gerais”;
- bolsa mensal de R$ 5.200,00, paga nesse valor para agosto de 2014, e de R$
8.905,42, paga nesse valor a partir de 01/09/2014, para o Diretor-Presidente
Luiz Eduardo Dias, relacionada ao projeto “Gestão Ambiental, abrangendo
supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a execução de programas
ambientais, das obras de implantação e pavimentação da BR-235/B”.
De qualquer modo, ainda que eventualmente o pagamento das bolsas tenha
findado antes do término do mandato da atual Diretoria, este fato não
descaracteriza ou altera os elementos apurados pelo Auditor-Fiscal até dezembro
de 2015. Esses elementos apontam de forma inequívoca para o verdadeiro
objetivo das bolsas, que era o de remunerar a Diretoria, de forma mascarada,
pelo exercício de seus cargos. Além do mais, se após o ano de 2015 a Funarbe
decidiu parar de pagar bolsas a seus Diretores, pode simplesmente significar que
esta instituição entendeu que era o momento de parar de descumprir seu
estatuto e a legislação de regência a que estava atrelada. Mas essa decisão, caso
tenha ocorrido, não modifica ou atenua os fatos ocorridos no período sob ação
fiscal.
6.2. Estatuto da Funarbe e a legislação que trata da remuneração de Diretores
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
21
O estatuto social da Fundação Arthur Bernardes estabelece que os membros da
Diretoria Executiva e os membros do Conselhos de Administração e Fiscal não são
remunerados pelo exercício de suas atribuições, conforme adiante transcrito.
Como o estatuto proíbe a remuneração de seus diretores, verifica-se que que o
pagamento por meio de bolsas foi a forma encontrada pela Fundação de
dissimular os rendimentos.
[...]
Com o pagamento das remunerações aos Diretores Executivos, a Funarbe
infringiu o disposto no §5o, do art. 4o, da Lei no 8.958/94, e no inc. I, do §4o, do
art. 20 da Lei no 12.772/12, legislações que expressamente vedam a participação
remunerada de servidores e professores das Universidades Federais nos cargos
diretivos das Fundações de Apoio.
[...]
Conforme redação original da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97, que
esteve em vigor até 27/07/2015, era totalmente vedado às instituições de
educação imunes remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados. Entretanto, com a publicação da Lei no 12.868 em 16/10/2013, esta
proibição foi abrandada, com a introdução dos §§ 4o a 6o no art. 12 da Lei no
9.532/97.
A partir de 28/07/2015, a Lei no 13.204/15 modificou a redação da alínea “a”, §
2o, art. 12 da Lei no 9.532/97 e, no caso das fundações, a remuneração de
dirigentes que atuassem na gestão executiva foi autorizada, desde que seu valor
estivesse limitado aos valores praticados na região, fosse fixado pelo órgão
deliberativo máximo da entidade, com registro em ata, e houvesse comunicação
ao Ministério Público. Posteriormente, ainda em 2015, nova alteração foi feita no
mesmo mandamento legal, agora pela Lei no 13.204/15, em vigor a partir de
15/12/2015. Para remunerar seus dirigentes, além das condições antes
estipuladas, esta última Lei trouxe para as fundações a obrigação de atendimento
aos artigos 3o e 16 da Lei no 9.790/99.
6.3. Justificativa para aplicação da multa de 150%
Considerando que a Funarbe pagou bolsas a seus dirigentes em contraprestação
pelo exercício de suas funções, fundamentado no seu estatuto social e baseado
na legislação apresentada no item 7.2 do presente texto, no período de janeiro de
2013 a dezembro de 2015 (foco da ação fiscal), tem-se que:
I – Era expressamente vedado a Funarbe remunerar seus Diretores Executivos
pelo exercício de suas atribuições, conforme § 1o do art. 15 de seu estatuto;
II – Até 15/10/2013, a remuneração aos Diretores também era totalmente
proibida por força da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97;
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
22
III – A partir de 25/09/2013, com a publicação da Lei no 12.863, que introduziu
o § 5o, art. 4o, da Lei no 8.958/94 e o inc. I, § 4o, art. 20, da Lei no 12.772/12,
ficou claro, por meio de leis específicas, que a participação de servidores e
professores das Universidades Federais em órgãos de direção da Funarbe
somente era permitida de forma não remunerada;
IV – Ainda que a estatuto autorizasse a remuneração dos dirigentes e ainda
que não houvesse a proibição específica para as Fundações de Apoio
introduzida pela Lei no 12.863/13, o pagamento das bolsas aos Diretores pelo
exercício de seus cargos estaria irregular também a partir de 28/07/2015, pois
a Funarbe não fez a comunicação ao Ministério Público, conforme exigência
imposta pela nova redação da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97, dada
pela Lei no 13.204/15;
V – Ciente das proibições contidas no seu estatuto e na legislação mencionada,
a Funarbe optou por remunerar seus gestores de forma dissimulada, por meio
de pretensas bolsas. Essa irregularidade foi cometida de forma intencional e
obscura, configurando distribuição de rendas da Fundação para seus Diretores
Executivos, em flagrante descumprimento do requisito previsto no inc. I, do
art. 14, do CTN.
Em razão da forma como as remunerações foram pagas e contabilizadas pela
Fundação Arthur Bernardes e pelo impacto tributário gerado, nos Autos de
Infração do IRPJ e da CSLL foi aplicada a multa de ofício de 150%, conforme o
artigo 44, inc. I e §1o, da Lei no 9.430/96 c/c os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. A seguir estão transcritos esses dispositivos legais:
[...]
A situação encontrada na Funarbe se amolda perfeitamente na Lei no 4.502/64.
Os pagamentos aos Diretores foram efetuados como sendo bolsas vinculadas a
projetos de pesquisa e extensão, inclusive isentas de imposto sobre a renda na
fonte, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.250, de 26/12/1995. Com base nas
provas colhidas, a Fiscalização demonstrou que esses pagamentos tinham
natureza diversa da registrada pela Funarbe, sendo efetivamente uma
contraprestação pelo exercício das funções que seus beneficiários ocupavam na
Diretoria.
Ao pagar as remunerações por meio de bolsas, o intuito foi o de dar aparente
licitude a este ato, como forma de evitar a vedação de remunerar dirigentes, que
existia no estatuto social e na legislação de regência. Com isso a Funarbe
continuou a se declarar como imune ao IRPJ e isenta da CSLL. Está precisamente
consubstanciada a sonegação, a fraude e o conluio, conforme definidos nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
A ação executada pela instituição fiscalizada foi dolosa, pois não se remunera
alguém sem intenção, principalmente, ao ser realizada de forma dissimulada. Tal
procedimento impediu o conhecimento, por parte da Receita Federal, da sua real
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
23
condição pessoal: contribuinte não sujeito à imunidade e isenção fiscais (inc. II,
art. 71, da Lei no 4.502/64). Em consequência, a conduta fraudulenta resultou na
falta de declaração e de recolhimento dos tributos devidos, em razão da
modificação das características do fato gerador: lucro anual sujeito ao IRPJ e à
CSLL foi registrado como “superávit do exercício” imune e isento (art. 72 da Lei no
4.502/64). O conluio ocorreu por meio da aliança dolosa entre os Diretores, que,
no papel de gestores da Fundação, aprovaram o pagamento das falsas bolsas e,
na qualidade de “bolsistas”, foram os beneficiários dessas remunerações.
Vale ressaltar que a contabilização dos valores desembolsados pela Funarbe com
as bolsas pagas aos Diretores foi feita com lançamento a débito de conta de
receita
de
aplicações
financeiras
(conta
denominada
“Inex”
–
cód.
3.3.1.01.00009). A utilização desta conta absolutamente imprópria ocultou esses
pagamentos na escrituração, sendo somente encontrados a partir da análise
realizada na auditoria. Além disso, embora não tenha alterado o resultado líquido
da Fundação, os lançamentos incorretos distorceram as Demonstrações de
Resultado dos Exercícios, já que reduziram as receitas financeiras, ao invés de
aumentar as despesas da entidade. E essa situação não pode ser minimizada a um
equívoco ou erro isolado, já que todos os dispêndios da Funarbe para os projetos
em que os Diretores receberam bolsas foram contabilizados na conta “Inex”, de
janeiro/2013 a dezembro/2015.
Além da contabilização incorreta, a fraude e a sonegação também foram
concretizadas nos seguintes ações e omissões:
- apresentação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do ano calendário de 2013 como isenta do IRPJ e desobrigada de
apuração da CSLL (ficha 01) e sem a informação das remunerações dos
Diretores na ficha 61B – “Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros”;
- falta de entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o ano calendário
2014, aproveitando-se da dispensa desta obrigação acessória para as
entidades isentas e imunes, com a consequente não informação de suas
receitas e lucros para a Receita Federal (a dispensa constava no art. 1o, §2o,
inc. IV, da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19/12/2013, na redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.524, de 08/12/2014);
- entrega da ECF do ano calendário 2015 como imune do IRPJ e desobrigada de
apuração da CSLL e sem informação das remunerações dos Diretores no
registro “Y612 – Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou
Isentas”;
7. Responsabilidade Solidária dos Diretores
Como resultado do procedimento fiscal, os Diretores da Fundação Arthur
Bernardes foram arrolados como responsáveis solidários pelos créditos tributários
lançados nos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, com fundamento no artigo 135,
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
24
inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei no Lei 5.172, de 25/10/1966,
abaixo reproduzido:
[...]
A responsabilidade solidária justifica-se pelo fato dos Diretores terem recebido e
concedido, para si e para os demais Diretores, remuneração pelo exercício de suas
atribuições de dirigentes da Funarbe, o que era proibido pelo § 1o, do art. 15, do
estatuto social desta instituição e pelos seguintes dispositivos legais: § 5o, do art.
4o, da Lei no 8.958/94; inc. I, do § 4o, do art. 20 da Lei no 12.772/12; alínea “a”, do
§ 2o, do art. 12, da Lei 9.532/97; e inc. I, do art. 14, da Lei no 5.172/66 (CTN). Essa
legislação está citada e explicada no item 6.2 do presente texto, devendo ser
consideradas as redações das leis em vigor no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2015.
O modo como a remuneração foi concedida pela Funarbe e os fatos que
justificaram a aplicação da multa de 150% sobre os tributos lançados nos Autos de
Infração, conforme explicado nos itens 6.1 e 6.3 do presente texto, foram
também considerados na responsabilização pessoal dos Diretores, pois apontam
de forma patente para a ação intencional desses cidadãos.
A responsabilidade solidária foi aplicada conforme o período de gestão dos
Diretores na Fundação Arthur Bernardes. Considerando que os lançamentos com
responsáveis solidários distintos devem ser feitos em autos apartados, foram
formalizados dois processos administrativos fiscais, conforme os corresponsáveis,
da seguinte forma:
- Processo no 10640-721127/2018-11: Autos de Infração do IRPJ e da CSLL para
o período entre o 1o trimestre de 2013 ao 2o trimestre de 2014, tendo como
responsáveis solidários os Diretores Daniel Marçal de Queiroz (CPF 024.952.
478-30), Raul Narciso Carvalho Guedes (CPF 878.493.216-34) e Daniel Lima
Carneiro (CPF 200.730.206-30);
- Processo no 10640-721128/2018-66: Autos de Infração do IRPJ e da CSLL para
o período entre o 3o trimestre de 2014 ao 4o trimestre de 2015, tendo como
responsáveis solidários os Diretores Luiz Eduardo Dias (CPF 369.751.766-04),
Antônio José Natali (CPF 422.377.266- 04) e Brício dos Santos Reis (CPF
009.645.107-66);
Os três primeiros Diretores acima mencionados estiveram na Diretoria até
31/07/2014 e os outros três ingressaram nesta mesma data e permanecem nos
cargos até o presente. Em anexo, nos processos dos Autos de Infração, foram
inseridos os termos de posse e as atas de eleição dos Diretores.
[...].”
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
25
A notificação dos Lançamentos foi realizada por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE e por meio do competente termo de encerramento do procedimento fiscal de
responsabilidade tributária, por via postal, conforme abaixo especificado:

Na sequência, a FUNARBE e os respectivos responsáveis apresentam suas
Impugnação, conforme se segue:

Os autos foram encaminhados para a Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão no 02-89.963 (fls. 4.000/4031), a 2a Turma da DRJ/BHE entendeu por julgar as
defesas improcedentes, de modo que a cobrança dos créditos tributários foi mantida in totum e os
vínculos de responsabilidade tributárias solidárias também restaram mantidos. Ao final, o Acórdão
restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à expedição do Ato Declaratório
Executivo - ADE de suspensão da imunidade tributária e relativos à formalização
do lançamento dele decorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Confirmada a suspensão da imunidade tributária determinada por meio do
competente ADE, a entidade fica sujeita às mesmas regras de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES.
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
26
Deve ser mantido o lançamento quando os indícios apontados no trabalho fiscal,
que remanesceram do confronto entre os fatos apurados pela fiscalização e as
alegações da impugnante, são consistentes, convergentes e, mantiveram, em sua
essência, os fundamentos da autuação, ao revelarem que as bolsas concedidas ao
diretores da fundação, em sua aparente formalidade, constituíram remuneração
dissimulada pela prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que
ficar caracterizada a prática de sonegação, fraude e conluio, definida na forma da
lei e comprovada em procedimento fiscal, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Confirmada a suspensão da isenção tributária determinada por meio do
competente ADE, a entidade fica sujeita às mesmas regras de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes As obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 17/05/2019, a FUNARBE foi intimada do resultado do julgamento do Acórdão
recorrido, conforme se verifica da certidão de fls. 4.033, e, em 18/06/2019, apresentou seu
Recurso Voluntário de fls. 4.037/4.072 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO QUE NÃO SUSPENDE A ISENÇÃO AO IRPJ.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
27
Afirma que o Ato Declaratório Executivo no 14/2017 suspendeu, apenas, a
imunidade do IRPJ. Foi exatamente por isso que, ao impugnar o ADE objeto
do processo no 10640.721658/2017-23, a Funarbe já havia se manifestado no
sentido de que “o Parecer Conclusivo aprovado não afetou a isenção
relativamente ao IRPJ”.
Ante a não suspensão da isenção relativa ao IRPJ, o lançamento referente ao
imposto de renda é irremediavelmente nulo, daí por que o Auto de infração
correspondente deve ser imediatamente cancelado.
(ii)
BOLSAS DE PESQUISA.
No relatório dos autos de infração, a auditoria fiscal admite, expressamente:
(i) que “a Fundação Arthur Bernardes pagou bolsas a seus Diretores” (fl. 74);
(ii) que elas decorrem da “participação (...) em projetos dos quais eles
participaram” (fl. 74); e (iii) que, “A partir dos lançamentos contábeis, verifica-
se que as bolsas (...) foram pagas” (fl. 70). Ora, se a fiscalização reconhece o
pagamento de bolsas, a existência das pesquisas, a participação dos
diretores/pesquisadores nos respectivos projetos e a contabilização como
bolsas, o que a levou a afirmar que existiu remuneração pela gestão? Qual
elemento serviu para desconectar as bolsas dos respectivos projetos de
pesquisa e transformá-las em remuneração?
A verdade é que a Funarbe foi autuada com base em ilações e suposições. No
entanto, como: (i) “a fraude não se configura com meras suposições”
(Acórdão 302-38370); (ii) "A acusação de fraude não pode repousar em meros
indícios" (Acórdão 302-33924); e (iii) o Fisco não apresentou provas de que os
recursos pagos representam contraprestação pela gestão; as autuações não
podem prosperar.
Apesar de não haver nenhuma prova de remuneração pela gestão, a
impugnante passa a comentar as insinuações da autoridade lançadora em
relação a cada um dos casos.
Sintetiza a abordagem, ressaltando que, mesmo que existisse alguma
impropriedade na vinculação das bolsas (e não há), a questiúncula não teria o
condão de alterar a natureza das verbas pagas, o que, de qualquer forma,
inibiria a autuação. Apesar de não haver nos autos nenhuma prova que
respalde a transmutação de bolsa em remuneração e de existir ampla
documentação demonstrando: (i) a existência dos projetos de pesquisa (fls.
674/683, 708/720, 730/739, 748/756 e anexo); (ii) a formalização de
contratos de concessão de bolsa (fls. 667/673, 695/700, 701/707, 721/729,
740/747, 768/778); (iii) a adequação das bolsas concedidas aos valores
praticados no mercado (amostragens de contratos anexos); (iv) a inexistência
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
28
de privilégios; (v) a contabilização e o registro dos pagamentos como bolsa
(planilhas anexas); e (vi) a efetiva realização das pesquisas
acadêmicas/científicas (fls. 684/694 e Relatórios de Atividades anexos); a
autuada trará a estes autos laudo de constatação (já em elaboração), através
do qual, ela, muito incomodada com a adjetivação que lhe foi dirigida,
pretende esgotar a questão.
(iii) MULTA QUALIFICADA
Segundo a Recorrente, a Funarbe pagou bolsas por pesquisas desenvolvidas.
Os pagamentos foram feitos conforme os contratos celebrados, os projetos
passaram por todas as etapas de aprovação, o trabalho científico foi
acompanhado pela UFV, todas as contas foram prestadas e aprovadas pelos
órgãos de controle, os relatórios de conclusão foram entregues, enfim, tudo
foi executado, declarado e escriturado, tanto é assim que o Fisco extraiu a sua
"tese" dos registros contábeis da entidade. Nessas condições, pode-se dizer
que houve dolo, má-fé, intenção deliberada de sonegar ou simulação? Não.
Quanto à contabilização das bolsas pagas aos professores Daniel Marçal,
Daniel Lima, Raul, Natali, Brício e Dias em “conta absolutamente imprópria”,
ressalta que a Funarbe reconheceu o equívoco ab initio e já o corrigiu (em
2016), sendo certo, ainda, que o engano não chegou a comprometer a
regularidade da escrituração (a auditoria reconhece a solidez e validade da
escrita “com todas as letras”).
É certo, por outro lado, que eventual conluio entre os diretores (que nunca
existiu) também não serviria de justificativa para exasperar multa imposta à
fundação, a qual, no caso, estaria sendo penalizada por conduta de terceiros.
Há mais: qualquer margem de dúvida, mínima que seja, afasta a aplicação da
multa qualificada, não só pelo exagero de uma penalidade superior ao próprio
tributo lançado, mas também pela existência de uma norma de interpretação
expressa.
Com base em tais fundamentos, a FUNARBE requer que seu Recurso Voluntário seja
provido, bem assim que a decisão proferida pela DRJ seja reformada e que o Ato Declaratório
Executivo DRR/JFA no 14/2017 seja cancelado, e, por fim, que a imunidade e a isenção sejam
reestabelecidas. Além disso, a Recorrente pleiteia, à luz dos artigos 16, § 4o, “a” do Decreto no
70.235/72 e 38 da Lei no 9.784/1999 e, também, com base no princípio da verdade material, pela
juntada (i) da Certidão da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa – MG e (ii) do Laudo
Técnico de constatação, os quais devem ser considerados oportunamente pelo CARF.
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
29
Em 03/02/2023, os responsáveis ANTÔNIO JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS SANTOS REIS
foram intimados por via postal, conforme indicam os ARs de fls. 5.100 e 5.397. Já o responsável
LUIZ EDUARDO DIAS foi intimado pelo Edital Eletrônico no 021883763 (fls. 5.103), sendo que, no
final, e em 07/03/2023, os responsáveis tributários apresentaram, em conjunto, Recurso
Voluntário de fls. 5.108/5.126 por meio do qual sustentam, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
BOLSAS DE ESTUDO
No que tange à suposta coincidência de datas entre o pagamento das bolsas e
o exercício dos cargos na Diretoria Executiva, note-se que os professores Luiz
Eduardo Dias, Antônio José Natali e Brício dos Santos Reis deixaram de
receber as bolsas questionadas, respectivamente, em 4/5/2016 (fl. 3778),
7/3/2016 (fl. 3127) e 4/8/2016 (fl. 3436), ou seja, antes do início da
fiscalização que redundou na lavratura do AI em foco (em 13/2/2017, fls.
449/451). Por sua vez, os mandatos deles na Diretoria Executiva da FUNARBE
vigoraram até 31/7/2018 (fl. 490).
Em relação à bolsa concedida ao professor Luiz Eduardo, sequer existe o
chamado “casamento parcial”. O contrato de concessão de bolsa foi firmado
com ele em 1o/3/2014 (fl. 1223), ou seja, quase cinco meses antes dele
assumir o cargo na Diretoria da FUNARBE (em 30/7/2014, fls. 490 e 509).
Quanto aos demais implicados, há datas aproximadas (não coincidentes) e
“furos” no raciocínio fiscal.
Relativamente ao professor Luiz Eduardo, cabe destacar ainda que a bolsa
paga a ele foi integralmente custeada pelo DNIT (outro “braço” da União
Federal). Ora, como não foi a FUNARBE que o “remunerou” (nem como
bolsista), a acusação fiscal deve ser cancelada “de plano
O Laudo Pericial de Constatação apresentado pela FUNARBE (fls. 4074/4121)
comprova, de maneira irrefutável, que os valores das bolsas concedidas aos
Recorrentes seguiram parâmetros fixados por agências oficiais de fomento.
O “Termo de Outorga” foi devidamente observado. Isso porque, apesar de
essa avença não prever o pagamento de bolsa, ela regula, apenas e tão
somente, a parte do projeto de pesquisa que terá financiamento público.
Como não poderia deixar de ser, ao longo da pesquisa, os recursos
disponibilizados pela FAPEMIG (financiadora) não foram destinados ao
pagamento de bolsas (prestação de contas às fls. 3128/3161 e aprovação na
fl. 4244).
O fato de o “Termo de Outorga” não prever o pagamento de bolsas não
impede que o pesquisador busque outras fontes de financiamento. A própria
avença estabelece a possibilidade de “aporte de quaisquer outros recursos
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
30
(...) a qualquer título” no projeto (sem nenhuma responsabilidade da
financiadora pública) (parágrafo único da cláusula primeira à fl. 621).
O fato de os professores Antônio Natali e Brício terem assinado as respectivas
avenças na condição de coordenadores é irrelevante. Com efeito, todos os
contratos de concessão de bolsa são assinados pelos coordenadores dos
projetos incentivados. Por outro lado, tendo os coordenadores papel
fundamental na execução das pesquisas, é absolutamente normal4 que eles
também sejam bolsistas. Por essa razão, nesses casos específicos em que o
coordenador também é beneficiário da bolsa, ele assina duas vezes.
Todas as bolsas questionadas só foram autorizadas após Universidade Federal
de Viçosa5 aprová-las e avalizá-las.
No que se refere à acusação de que a bolsa concedida ao professor Brício – do
tipo “A”6 – viola o artigo 20 da Resolução CONSU/UFV no 8/2012, na
resolução mencionada, não existe nenhuma norma que vede a concessão de
bolsas a projetos do tipo “A” (financiados com recursos privados). Quanto ao
caput do artigo 20, a norma regula, apenas e tão somente, como deve se dar a
concessão de bolsas às modalidades de projetos dos tipos “B”, “C” e “D”. O
fato de o caput não abordar os projetos do tipo “A” não significa que, nessa
modalidade, a concessão de bolsa é proibida.
O laudo acostado às fls. 4074/4121 fez isso e não deixou nenhuma dúvida
sobre a lisura das bolsas
A auditoria fiscal se baseou em ilações, suposições e questiúnculas. Por outro
lado, a própria DRJ admite que a autuação foi fundada em “indícios que
sinalizaram que os pagamentos de bolsas concedidas a diretores da FUNARBE
representaram uma forma disfarçada de remuneração pela prestação de
serviços” (fl. 4024)
O Fisco não se desincumbiu de um ônus que é dele. Os coobrigados, por sua
vez, produziram provas robustas (i) de que os projetos de pesquisa existiram,
(ii) de que os beneficiários das bolsas participaram da execução das pesquisas
e (iii) de que havia “compatibilidade de valores recebidos em relação a outros
bolsistas”.
Das provas documentais anexadas aos autos, destacam-se, ainda: (i) planilhas
indicando as bolsas recebidas; (ii) pastas com as prestações de contas
referentes aos centros de custos dos projetos (demonstrando não só o
pagamento das bolsas, mas a aquisição de insumos, gastos com
equipamentos, viagens, pesquisas, etc.); (iii) aprovações das prestações de
contas dos projetos financiados pela FAPEMIG; (iv) relatórios finais de
projetos; (v) comprovantes de pagamento das bolsas; (vi) contas do Livro
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
31
Razão com a contabilização dos pagamentos; (vii) amostragem de salários de
empregados da FUNARBE (indicando que as bolsas têm valor inferior aos
vencimentos de colaboradores de segundo escalão); (viii) amostras de
contratos de concessão de bolsa firmados com outros
professores/pesquisadores que não tinham funções diretivas na entidade
(demonstrando que o valor das bolsas pagos a esses terceiros são
equivalentes às concedidas aos pesquisadores que também foram membros
da diretoria); (ix) aprovações das demonstrações financeiras e das contas da
FUNARBE por auditoria independente, pelo Conselho Universitário da UFV e
pelo Ministério Público; (x) declarações de IRPF de pesquisadores que
exerceram a gestão da FUNARBE (em que eles informam ter recebido bolsas);
e, especialmente, (xi) o Laudo Pericial de Constatação (em que toda essa
documentação foi devidamente relacionada e concatenada com os fatos
controvertidos, fls. 4074/4121).
(ii)
MULTA QUALIFICADA
Os Recorrentes receberam bolsas por pesquisas desenvolvidas. Os
pagamentos foram feitos conforme os contratos celebrados, os projetos
passaram por todas as etapas de aprovação, o trabalho científico foi
acompanhado pela UFV, todas as contas foram prestadas e aprovadas pelos
órgãos de controle, os relatórios de conclusão foram entregues, enfim, tudo
foi executado, declarado e escriturado, tanto é assim que o Fisco extraiu a sua
“tese” dos registros contábeis da entidade. Nessas condições, pode-se dizer
que houve dolo, má-fé, intenção deliberada de sonegar ou simulação? Não
Após finalizar a ação fiscal em face da FUNARBE, a DRF/Juiz de Fora lavrou
Autos de infração em face dos professores/pesquisadores que também foram
diretores porque, para ela, as bolsas recebidas seriam remuneração pela
gestão(rendimento tributável).
O professor Raul Narciso foi autuado, impugnou o lançamento e o processo
administrativo foi distribuído à DRJ/São Paulo. Aquele colegiado analisou
praticamente os mesmos documentos apresentados aqui e reconheceu que
não houve desvirtuamento das bolsas. Apesar disso, como houve
contraprestação dos pesquisadores no projeto, ela não seria isenta de IRPF. A
verba ser tributável (ou não) na pessoa do “recebedor” em nada altera a
imunidade/isenção da FUNARBE,
Em procedimento administrativo, o Ministério Público de Minas Gerais
também concluiu que as bolsas de estudo são, de fato bolsas (e não
remuneração pela gestão).
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
32
Com base em tais alegações, os responsáveis LUIZ EDUARDO DIAS, ANTÔNIO JOSE
NATALI e BRÍCIO DOS SANTOS REIS pugnam pelo provimento do Recurso Voluntário e, por
conseguinte, que os Autos de infração sejam cancelados e os vínculos de responsabilidade sejam
cancelados.
Por fim, e com base no artigo 16, § 4o, alínea “b” e parágrafos 5o e 6o do Decreto no
70.235/72, o responsável LUIZ EDUARDO REIS solicitou a juntada do Relatório Final do Programa
de Supervisão Ambiental do Projeto de Pesquisa “Gestão Ambiental, abrangendo Supervisão e
Gerenciamento Ambiental, bem como a Execução de Programas Ambientais, das obras de
implantação e pavimentação da BR 235/BA”, o qual demonstra a finalização do programa que
contou com a sua participação.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que os Recursos sejam apreciados e, posteriormente, foram
distribuídos a este Relator mediante sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Quanto ao exame do requisito da tempestividade, veja-se que a Recorrente foi
intimada do Acordão recorrido por meio do portal E-CAC, tendo acessado o teor do acórdão em
17/05/2019 (sexta-feira), conforme se observa do Termo de Abertura de fls. 4034, de modo que o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721,
começou a fluir em 20/05/2019 (segunda-feira) e findar-se-ia apenas em 18/06/2019 (terça-feira).
A rigor, confira-se que o Recurso Voluntário foi protocolado em 18/06/2019, de modo que o
requisito da tempestividade resta preenchido.
Os responsáveis tributários apresentaram Recurso Voluntário em conjunto em
07/03/2023, conforme se observa do Termo de juntada de fls. 5.105. Os responsáveis ANTÔNIO
JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS SANTOS REIS haviam sido intimados por via postal em 03/02/2023

1 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
33
(sexta-feira), conforme indicam os ARs de fls. 5.100 e 5.397, começou a fluir em 06/02/2023
(segunda-feira), e findou-se em 07/03/2023, o que significa dizer, pois, que o recurso preenche o
requisito da tempestivamente. O responsável LUIZ EDUARDO DIAS havia sido intimado pelo Edital
Eletrônico no 021883763 (fls. 5.103), o qual foi publicado em 08/03/2023, ou seja, posteriormente
à apresentação do Recurso, o qual, aliás, havia sido apresentado em conjunto com os demais
responsáveis.
Além do mais, veja-se que os Recursos Voluntários foram assinado pelo mesmo
profissional que, no caso, estava habilitado para tanto, de modo que o requisito da legitimidade
também resta preenchido.
Considerando, pois, que os Recursos foram apresentados tempestivamente e
preenchem os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-los e, por isso
mesmo, passo a apreciar e examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram
formuladas pela Recorrente.
2.
Das Premissas Adotadas por este Julgador – Inteligência do Artigo 489, § 1o
da Lei no 13.105/2015
Antes de mais nada, observe-se, de plano, que, se é certo que as decisões judiciais e
administrativas devem ser proferidas com observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa previstos no artigo 5o, LV da Constituição Federal2, também é certo que os respectivos
julgadores não estão obrigados a analisar e enfrentar cada um dos argumentos levantados pelas
partes, desde que a(s) respectiva(s) alegação(ões) não tenha(m) o condão de infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Conforme preceitua o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil o qual,
por óbvio, possui natureza de norma processual e, portanto, por força do seu próprio artigo 153,
deve ser aplicado supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235/72 e à Lei no 9.784/99, não
considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos que, em
tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Seção II- Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:

2 Cf. Constituição Federal de 1998. Art. 5o (omissis). LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
3 Cf. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
34
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
De fato, a previsão legal em comento deixou uma brecha ao julgador ao prever que
a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos que, em tese, são aptos a infirmar o seu
convencimento, de modo que o objetivo aí é afastar a exigência, por parte do julgador, de
enfrentar os argumentos irrelevantes e/ou impertinentes ao objeto da lide, liberando-o da
atividade valorativa inútil. Entretanto, a previsão não pode ser desvirtuada ao ponto de levá-lo a
manter o sistema de fundamentação suficiente a partir da afirmação, padronizada, de que os
demais argumentos suscitados pela(s) parte(s) não eram, ou não são, capazes de influenciar, nem
mesmo em tese, o próprio resultado do julgamento tal qual decidido4.
A premissa que deve ser fixada, aqui, é, portanto, no sentido de que o julgador
estará dispensado de analisar cada um dos argumentos trazidos aos autos pelo(s) recorrente(s)
(aspecto objetivo) desde que não sejam relevantes à decisão a ser proferida e, portanto, não
sejam capazes de infirmar a conclusão tal qual adotada (aspecto subjetivo).
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça –
STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia. Confira-se:
‘PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO
MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional)
contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes
em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada
opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade
das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No
Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União. O recurso especial foi
inadmitido.

4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodvm,
2016. Não paginado.
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
35
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte
recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de
prova inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se
recorrer ao procedimento administrativo acostado aos autos em momento
posterior à distribuição para conseguir identificar a origem e natureza do crédito
ora exigido. Pois o título executivo que consubstancia o presente feito não
menciona especificamente a disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre
que tais razões consistentes em alegada omissão visam apenas à rediscussão de
matéria já decidida com fundamento suficiente quando do julgamento do mérito
do recurso.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos
dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à
resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n.
1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, Dje 14/8/2018.
IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal
de origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão
para o acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão recorrido no
fato de que não foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial
por terem sido atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que
informações detalhadas não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao
processo administrativo. Assim, não cabe o conhecimento da pretensão recursal
que implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência
do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
V - Ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de
ilidi-la é do contribuinte. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso
imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as
nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no
AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 11/4/2018.
VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da
matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto
pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
36
1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021;
AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).”
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações recursais formuladas pela
FUNARBE e pelos responsáveis LUIZ EDUARDO DIAS, ANTÔNIO JOSE NATALI, BRÍCIO DOS SANTOS
REIS e LUIZ EDUARDO REIS
3.
Da juntada de documentos em sede recursal e da inteligência do artigo 16, §
4o, alíneas “a” e “b” do Decreto no 70.235/72
De plano, verifica-se que, á luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de
modo que o direito de o(a) Impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
37
Note-se, ainda, e de acordo com o artigo 16, § 5o, que a juntada de documento
após a Impugnação deverá ser requerida à Autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das exceções ali previstas. É que, no âmbito
do processo administrativo fiscal, a regra que deve predominar é a de que a prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
E não poderia ser diferente pelas seguintes razões: (i) O artigo 3o, inciso III da Lei no
9.784/1999 não passou a permitir a juntada de provas após a impugnação5; e (ii) O artigo 16, § 4o
do Decreto no 70.235/72 é norma cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de
norma especial que, a rigor, deve prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no
9.784, de 20 de janeiro de 19996, a qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de acordo com
o que prescreve o artigo 69 da referida Lei no 9.784/997.
Nos dizeres de James Marins8,
“(...) a jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes (hoje Carf -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tem admitido a juntada de
documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do julgamento, aplicando,
nesse caso, o art. 38 da Lei no 9.784/99.
[...]
A flexibilização generalizada do regime de fases e de preclusões processuais
fragiliza a segurança do processo e não pode ser admitida mesmo sob a invocação
do princípio da formalidade moderada, por atingir axioma ínsito ao conceito
ontológico do procedimento e do processo entendido cedere pro. É de se notar,
ademais, que a Câmara de Recursos Fiscais já decidiu que configura cerceamento
de defesa a juntada por parte do Fisco de documentos após a impugnação e antes
da decisão.”
É nesse mesmo sentido que José Antonio Savaris9 tem sustentado ao asseverar que
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais

5 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
6 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
7 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
8 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado
9 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário -
RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
38
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo
algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla
defesa. A amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas
não se confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o
processo administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova
específica do Decreto 70.235/72.”
O devido processo legal se manifesta por meio de outros princípios que vão além do
princípio da verdade material, os quais, a rigor, e com cravas no princípio da segurança jurídica,
constituem valores igualmente relevantes para o processo, daí por que o instituto da preclusão
passa a ser figura indispensável ao devido processo legal e, portanto, de modo algum se revela
incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa ou, ainda, com a busca
pela verdade material10.
Fixadas essas premissas quanto ao momento de apresentação de documentos,
observe-se, no caso concreto, que, em sede de Impugnação (fls. 904/927), a FUNARBE apresentou
os documentos de fls. 928/1.820 e, ao final, requereu a juntada de documentos posteriormente,
nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/72 e de acordo com o princípio da
verdade material.
E, aí, quando do julgamento da Impugnação, a 2a Turma da DRJ/BHE dispôs,
acertadamente, que, sem a comprovação de alguma das exceções previstas no artigo 16, § 4o,
alíneas “a”, “b” e “c” do Decreto no 70.235/72, a juntada posterior de documentos não deveria ser
acolhida. Confira-se:
“Os impugnantes postularam a juntada posterior de documentos. A Funarbe fez
menção ainda à juntada posterior de laudo técnico, que estaria em fase de
elaboração.
A regra do processo administrativo fiscal é de que são conhecidos todos os
documentos que instruírem a impugnação formalizada por escrito
tempestivamente. Nesse contexto, o momento oportuno para a juntada dos
documentos em que se fundamentam as alegações da defesa é quando da
apresentação da impugnação. E esta regra está expressa no Decreto no 70.235, de
1972. Os §§ 4o e 5o do art.16 do citado decreto estabelecem inclusive a preclusão
da juntada de prova documental após a apresentação da impugnação, a menos

10 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da apresentação
da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT,
Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
39
que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Desta forma, sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há
que se falar em juntada posterior de documentos, que sequer foram
apresentados no caso concreto.”
Em relação ao laudo técnico mencionado na peça defensória, não há como
considerá-lo na presente análise porque, além de não ficar comprovado o
atendimento às condições estabelecidas nos §§ 4o e 5o do art.16 do Decreto no
70.235, de 1972, o documento também não foi anexado, constando o registro na
impugnação de que se encontra "em fase de elaboração".
Ao protocolar o seu respectivo Recurso Voluntário, a FUNARBE acabou requerendo
a juntada do Laudo Técnico de Constatação e seus 15 (quinze) anexos (fls. 4.073/5.098). Ou seja, a
FURNABE acabou carreando aos autos mais de 1.000 filhas de documentos que, a rigor, devem ser
considerados como documentos novos e inéditos.
Pois bem. Ainda que o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 permita que o
sujeito passivo possa apresentar documentos após a Impugnação quando demonstra, com
fundamentos, que o seu caso se enquadra em alguma das hipóteses indicadas nas alíneas “a”, “b”
ou “c”, o fato é que, de acordo com o preceitua o artigo 16, § 5o do referido Decreto, a FUNARBE
acabou não demonstrando, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições ali previstas e
muito menos de que, no caso, estava impossibilitada de apresentar os respectivos documentos
oportunamente por motivo de força maior.
Nesse contexto, observe-se, a título de esclarecimentos, que o artigo 393,
parágrafo único do Código Civil acabou identificando a força maior como o fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, de modo que o requisito objetivo da força maior restará
configurado na inevitabilidade do acontecimento, enquanto o requisito de ordem subjetiva estará
vinculado à ausência de culpa na produção do evento. Veja-se:
“Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Título IV – Do inadimplemento das obrigações
Capítulo I – Disposições Gerais
Art. 393. (omissis).
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
Os conceitos de caso fortuito e força maior foram empregados pelo legislador civil
como sinônimos, mas, do ponto de vista doutrinário, são conceitos que não se confundem, já que,
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
40
enquanto o caso fortuito pode ser compreendido a partir de acidentes que não poderiam ser
razoavelmente previstos, decorrentes de forças naturais ou ininteligentes (p.ex., terremotos,
furacões, enchentes, incêndios etc.), a força maior, por seu turno, pode ser entendida a partir do
fato de terceiro que criou um obstáculo que a boa vontade do sujeito envolvido não pôde vencer
(p.ex., a guerra, o embargo de autoridade pública que impede a saída do navio do porto etc.).
A pergunta que se coloca, aqui, e se monstra um tanto razoável é a seguinte: afinal
de contas, o que se entende por caso fortuito ou força maior? Para Maria Helena Diniz11,
“na força maior conhece-se o motivo ou a causa que dá origem ao acontecimento,
pois se trata de um fato da natureza, como, p. ex., um raio que provoca um
incêndio, inundação que danifica produtos ou intercepta as vias de comunicação,
impedindo a entrega da mercadoria prometida, ou um terremoto que ocasiona
grandes prejuízos etc.”. Já “no caso fortuito, o acidente que acarreta o dano
advém de causa desconhecida, como o cabo elétrico aéreo que se rompe e cai
sobre fios telefônicos, causando incêndio, explosão de caldeira de usina, e
provocando morte.”
De toda sorte, veja-se que, em momento algum, a FUNARBE demonstrou que
estava impossibilitada de apresentar o Laudo Técnico de Constatação e seus 15 (quinze) anexos
por motivo de força maior, nos termos do que determina o artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto
no 70.235/72. E tanto é que a 2a Turma da DRJ/BHE concluiu que “sem a comprovação da
ocorrência de uma dessas condições, não há que se falar em juntada posterior de documentos, que
sequer foram apresentados no caso concreto”.
Em senda conclusiva, registre-se que esse entendimento não afronta o princípio da
ampla defesa ou, por conseguinte, o princípio da verdade material, porque se, por um lado, o
princípio da ampla defesa tem guarida no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, por outro, é
inconteste que a norma estatuída no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 encontra-se válida e
plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho afastá-la ou deixar de observá-la a partir de um
juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme preceitua o artigo 26-A do referido
Decreto no 70.235/7212 e a própria Súmula CARF no 213.
É nesse mesmo sentido que Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini14 têm sustentando ao aduzir que

11 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2. 16. ed., São Paulo: Saraiva,
2002, p. 346-347.
12 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade
13 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
14 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da apresentação
da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT,
Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
41
“Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que
ocorre afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas
apresentadas após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para
afastar a aplicabilidade do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua
inconstitucionalidade, mas é vedado por lei aos órgãos administrativos de
julgamento afastara a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que
caracterizariam o contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o
objeto do Processo Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a
oficialidade, dentre outros princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito
de defesa do contribuinte, pela aplicação do prazo de preclusão para
apresentação das provas, já que é a própria aplicação do princípio da verdade
material, que confere ao julgador a prerrogativa de verificar a legalidade do
lançamento, independentemente das provas trazidas ao processo.”
Além do mais, veja-se que os documentos anexados ao Recurso Voluntário, os
quais, a rigor, consubstanciam-se no Laudo Técnico de Constatação e nos seus 15 (quinze) anexos
(fls. 4.073/5.098) não foram analisados previamente pela Autoridade julgadora de 1a instância e
não se referem a fatos que permitem o fácil e rápido convencimento do julgador, de modo que
não devem ser aqui conhecidos e, por conseguinte, não devem ser apreciados por esta Turma
julgadora.
Com base nessa linha de raciocínio, entendo por não conhecer dos documentos que
foram colacionados aos autos apenas em sede recursal, já que a FUNARBE não demonstrou, com
fundamentos, que o caso se enquadraria em alguma das exceções previstas no artigo 16, § 4o,
alíneas “a”, “b” ou “c” do Decreto no 70.235/72.
No caso, note-se, ainda, que, à luz do artigo 16, § 4o, alínea “b”, §§ 5o e 6o do
Decreto no 70.235/72, o responsável LUIZ EDUARDO DIAS pugna pela juntada do “Relatório Final
do Programa de Supervisão Ambiental do projeto de pesquisa “Gestão Ambiental, abrangendo
Supervisão e Gerenciamento Ambiental, bem como a Execução de Programas Ambientais, das
obras de implantação e pavimentação da BR 235/BA”, confeccionado em junho de 2021, o qual,
no seu entendimento, demonstra a finalização do programa que contou com a sua participação
(fls. 5.131/5.396).
Embora este Relator entenda que o referido documento não possua pertinência
para a resolução do caso concreto, haja vista que a acusação fiscal não questiona a ocorrência dos
projetos de pesquisa, mas, sim, apenas a pertinência dos pagamentos realizados aos Diretores da
FUNARBE, tem-se que, no caso, a referida documentação não se refere a fato ou a direito
superveniente, nos termos do que apregoa o artigo 16, § 4o, alínea “b” do Decreto no 70.235/72,
sem contar, ainda, que o Sr. LUIZ EDUARDO DIAS não requereu à Autoridade julgadora, mediante
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
42
petição, a juntada da documentação e, portanto, não demonstrou, com fundamentos, a
ocorrência da ocorrência de fato ou direito superveniente, de acordo com o artigo 16, § 5o do
referido Decreto.
Com efeito, entendo por não conhecer do Relatório Final do Programa de
Supervisão Ambiental, de acordo com o artigo 16, § 4o, alínea “b” e § 5o do Decreto no 70.235/72.
4.
Da análise das Alegações Preliminares
4.1. Das Alegações quanto ao Ato Declaratório Executivo que Suspende a
“Isenção” do IRPJ
A Recorrente alega, em síntese, e preliminarmente, que o Ato Declaratório
Executivo no 14/2017 suspendeu tão-somente a imunidade e, portanto, não tem por objeto e não
se refere à “isenção” ao IRPJ.
Pois bem. Cumpre registrar, inicialmente, que a correição e o alcance do referido
ADE foi objeto do PAF no 10640.721658/2017-23 e, por isso mesmo, está fora, por assim dizer, do
escopo da discussão que reveste o caso em apreço. Portanto, afirma-se que as alegações que têm
por objeto o alcance e a validade do referido ADE na 14/2017 foram apreciadas nos autos do PAF
no 10640.721658/2017-23 e, por conseguinte, não devem ser aqui analisadas neste processo.
Mas, em que pese o inconformismo da Recorrente, tem-se que, ao analisarmos o
referido PAF no 10640.721658/2017-23, decidimos por julgar o respectivo Recurso Voluntário
parcialmente procedente apenas para reconhecer a isenção da COFINS sobre as receitas
decorrentes das atividades econômicas prestadas no laticínio e no supermercado, conforme se
verifica da ementa abaixo:
“MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS
AUTOS EM SEDE RECURSAL. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A
POSTERIORI. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA
De acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental deverá ser
apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual restará precluso a menos que (a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à Autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da
força maior prevista no artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/72.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. CONCESSÃO DE
VANTAGENS E DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE PATRIMÔNIO. IMUNIDADE. SUSPENSÃO.
Correta a suspensão da imunidade de instituição de educação que não atenda aos
requisitos legais para fruição do benefício, máxime quando restar comprovada a
concessão de vantagens e distribuição de resultados aos dirigentes.
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
43
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. CONCESSÃO DE
VANTAGENS E DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE PATRIMÔNIO. ISENÇÃO. SUSPENSÃO.
Correta a suspensão da imunidade de instituição de educação que não atenda aos
requisitos legais para fruição do benefício, máxime quando restar comprovada a
concessão de vantagens e distribuição de resultados aos dirigentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO DO ARTIGO 14, X, DA MP N° 2.158-35/01.
CONCEITO DE RECEITAS DAS “ATIVIDADES PRÓPRIAS”.
A isenção prevista no artigo 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 abrange todas
as receitas direta ou indiretamente geradas pelas atividades para as quais a entidade sem
fins lucrativos tenha sido constituída.”
Ainda que assim não o fosse, a alegação de que o ADE apenas suspendeu a
imunidade e de que, por conseguinte, a isenção restou mantida, não deve ser acolhida, conforme
a própria 2a Turma da DRJ/BHE já havia indicado, cujas razões e fundamentos estão sendo
adotados, aqui, e de forma complementar, enquanto razões de decidir, de acordo com o artigo
114, § 12, inciso I do Novo RICARF, aprovado pela Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 202315:
“Quanto à alegação da impugnante de que teria se declarado isenta do IRPJ na DIPJ 2014
(ano-calendário de 2013), cabe ressaltar que no Termo de Notificação Fiscal foi anotado
que "o contador da Funarbe informou ao Auditor-Fiscal que a DIPJ do ano-calendário de
2013 foi preenchida incorretamente, sendo que o enquadrando correto da Fundação é
como imune do IRPJ".
É importante destacar ainda que, no Relatório Fiscal, para o ano-calendário de 2014,
consta que a Funarbe optou por não apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
consoante IN RFB no 1.422/2013, e que, para o ano-calendário de 2015, entregou a ECF
como imune do IRPJ.
Desta forma, em relação a uma entidade imune, como no caso da Funarbe, na análise do
cumprimento dos requisitos legais para gozo da imunidade tributária abrangendo todas as
suas operações no período fiscalizado, tanto o Parecer Conclusivo quanto o ADE
correspondente devem se ater à suspensão da imunidade em relação ao IRPJ.”
Feitos estes esclarecimentos, veja-se que, aqui, serão analisadas apenas as questões
relativas aos Autos de infração do IRPJ e da CSLL, os quais, a rigor, têm por objeto os fatos
geradores compreendidos entre o 3o trimestre/2014 e o 4o trimestre/2015, e, também, os

15 Cf. Portaria MF no 1.634/2023. Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor. [...] §12. A
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os fundamentos da
decisão recorrida.
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
44
aspectos relacionados à caracterização da responsabilidade tributária dos Srs. LUIZ EDUARDO
DIAS, ANTÔNIO JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS SANTOS REIS.
5.
Das Alegações de Mérito
Conforme relatado, os Autos de infração em análise decorreram das acusações
fiscais relativas (i) à identificação de resultados escriturados incorretamente como imunes e (ii) à
identificação de resultados escriturados incorretamente como isentos, conforme se verifica dos
trechos abaixo:
“RELATÓRIO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL (3o trim/2014 ao 4o
trim/2015)
[...]
5. Apuração do IRPJ e da CSLL
Até a suspensão da imunidade do IRPJ e da isenção da Cofins, além de não ter
obviamente efetuado quaisquer recolhimentos desses tributos, no que diz
respeito à entrega de declarações para a Receita Federal, a Funarbe havia
procedido da seguinte forma:
- para o ano-calendário 2013, apresentou Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) como isenta do IRPJ e desobrigada
de apuração da CSLL, enquadrando-se como entidade científica;
- para o ano-calendário 2014, optou por não apresentar a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), pois não estava obrigada a fazê-lo, em razão de estar dispensada
da elaboração da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD –
Contribuições), conforme disposto na Instrução Normativa RFB no 1.422 de
19/12/2013;
- para o ano-calendário 2015, entregou a ECF como imune do IRPJ e
desobrigada de apuração da CSLL.
Além das escriturações acima citadas, foi também elaborada pelo sujeito passivo
a Escrituração Contábil Digital (ECD) para 2014 e 2015. As ECD constam no banco
de dados da Receita Federal e foram consultadas pelo Auditor-Fiscal para a
execução da fiscalização. As requisições de cópia dessas ECD, onde consta a
identificação do arquivo digital, estão inseridas neste processo dos Autos de
Infração. Para o ano de 2013, a escrituração contábil foi realizada por meio de
Livro Diário, sendo que seguem neste processo o seu termo de abertura e o de
encerramento.
Após a suspensão dos citados benefícios fiscais, em atendimento aos Termos de
Intimação Fiscal no 04 e no 05, a Fundação Arthur Bernardes elaborou o “Registro
de Apuração do Lucro Real” para o ano-calendário 2013. Para os anos-calendários
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
45
2014 e 2015, apresentou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme
disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, cujos recibos de
entrega seguem no presente processo. Observa-se que a ECF do ano-calendário
de 2015 foi retificadora, pois o contribuinte já havia apresentado a primeira como
imune/isenta.
Nessas escriturações, os valores de IRPJ e de CSLL apurados pelo sujeito passivo
para o 3o trimestre de 2014 ao 4o trimestre de 2015 foram os seguintes:
[...]
Da análise das escriturações fiscais e contábeis apresentadas pelo sujeito passivo
para o período citado no quadro anterior, o Auditor-Fiscal constatou dois erros na
apuração do IRPJ e da CSLL, que serão relatados nos itens 5.1 e 5.2 a seguir. Em
razão dessas incorreções, os valores devidos de IRPJ e CSLL foram recalculados
pelo Auditor-Fiscal, resultando nos valores lançados nos Autos de Infração,
conforme descrito no item 5.3 do presente texto.
5.1. Exclusão de receitas de transferências da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
A primeira incorreção está na exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, das
rubricas que a Funarbe denominou no Lalur como “transferências entre filiais”.
Essas transferências são os saldos trimestrais das contas de receitas
“3.1.2.01.00003 – Supermercado” e “3.1.2.01.00004 – Laticínios”. Segundo
explicou o contribuinte ao Auditor-Fiscal, nessas contas foram registradas as
receitas obtidas por estes estabelecimentos nas transferências de produtos entre
eles ou para a matriz da Funarbe (CNPJ 20.320.503/0001-51). Os valores excluídos
no Lalur do 3o trim/2014 ao 4o trim/2015 são os seguintes:
Exclusão do Lalur: Receitas de transferências de mercadorias entre filiais da
Funarbe

Fl. 5444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
46

A contabilidade da Fundação foi elaborada considerando uma independência
entre Supermercado e Laticínio, como seu fossem duas empresas diferentes.
Dentro desse raciocínio, as transferências de mercadorias entre eles ou para a
matriz foram contabilizadas como receitas de cada um deles. Por exemplo,
quando o Laticínio transferia parte de sua produção (doce de leite, queijo, iogurte,
etc.) para ser vendida pelo Supermercado, havia o reconhecimento contábil de
uma receita, sendo esta contabilizada na conta “3.1.2.01.00004 – Laticínios”. Por
outro lado, quando o Laticínio utilizava algum produto do Supermercado, este
contabilizava esta operação como receita, na conta “3.1.2.01.00003 –
Supermercado”.
A exclusão dessas receitas entre as filiais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foi
equivocada. O fato é que para cada reconhecimento de receita por um dos
estabelecimentos, havia também a contabilização do custo ou da despesa pelo
outro estabelecimento, fazendo com que os valores desses lançamentos se
anulassem na Demonstração de Resultado do Exercício. Dessa forma, não
acarretaram qualquer impacto financeiro na apuração do resultado da Funarbe.
Portanto, não faz sentido a exclusão das receitas contabilizadas, nesses casos, na
apuração do IRPJ e da CSLL.
Para demonstrar o que foi explicado acima, seguem dois lançamentos contábeis a
título de exemplo:

O primeiro exemplo é o da nota fiscal no 89181, emitida em 28/11/2014, no CFOP
5408 (transferência de mercadoria), com valor de R$ 15.763,44, referente à
transferência de doces de leite, fabricados no Laticínio da Funarbe, para o
Supermercado. Na data de 30/11/2014, esta transferência foi escriturada a débito
da conta de Ativo cód. “1.1.2.02.00003” (estoque do Supermercado) e a crédito
da conta de receita de transferência “3.1.2.01.00004 – Laticínios”. Estes produtos
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
47
foram para o estoque do Supermercado e, quando vendidos, foram lançados
como custo. Assim, a receita do Laticínio foi anulada pelo custo do Supermercado,
já que ambos possuem o mesmo valor de R$15.763.44
O segundo exemplo é a distribuição de panetones para funcionários do Laticínio,
situação escriturada a crédito na conta de receita de transferência do
Supermercado, código 3.1.2.01.00003, e a débito na conta de despesa de
funcionamento do Laticínio, código 3.6.1.02.00004. Esse lançamento foi realizado
na data de 23/12/2015, no valor de R$ 1.465,60, com histórico de “N F no NC
164987 / panettone funcionários” e no centro de custo “Doações/Bonificações”.
Neste caso, a despesa anula a receita, não trazendo qualquer efeito no resultado
da Funarbe.
5.2. Exclusão da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
O segundo erro está nas exclusões da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Como a Funarbe se considerava isenta da Cofins, não apurou e não escriturou
estas contribuições para os anos de 2013 a 2015. Após a suspensão da isenção e,
em atendimento às intimações fiscais, essa apuração foi realizada pela Fundação.
Com isso, é possível a exclusão dos valores a recolher de Cofins das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. No entanto, na apuração do lucro real das ECF
apresentadas, as exclusões foram feitas somente pelos valores dos débitos da
Cofins (calculados sobre as saídas), sem o desconto dos créditos apurados
(calculados sobre as entradas), o que está equivocado. A despesa efetiva do
contribuinte no regime não cumulativo é o valor a recolher de Cofins, dado pela
diferença entre débitos e créditos apurados. É esse valor a recolher que pode ser
excluído na apuração do lucro real pela Funarbe.
Sobre a questão acima, vale lembrar que os débitos da Cofins (calculados sobre as
saídas) são contabilizados em contas de resultado, como dedução das receitas de
vendas, e os créditos da Cofins (calculados sobre as entradas) são registrados com
lançamentos de crédito na conta de custo de mercadorias vendidas (conta de
resultado) ou estoques (nesse último caso, enquanto os produtos não foram
vendidos; quando são vendidos, o estoque é lançado como custo). Dessa forma,
tanto os débitos, quantos os créditos de Cofins vão para contas de resultado,
fazendo com que somente a diferença entre eles, que é a Cofins a recolher, tenha
impacto efetivo na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Portanto, no caso em análise, a exclusão correta a ser realizada na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL é a Cofins a recolher. Esse cálculo foi efetuado, primeiramente,
pela própria Fundação Arthur Bernardes, por meio da elaboração das
Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições (EFD - Contribuições) para cada
mês dos anos de 2013 a 2015, entregues em atendimento aos Termos de
Intimação Fiscal no 04 e no 05. Cópia dos recibos de entrega das EFD-
Contribuições mensais estão anexadas neste processo.
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
48
O Auditor-Fiscal fez, por amostragem, uma verificação do que foi apurado pelo
sujeito passivo na EFD-Contribuições e encontrou incorreções, descritas
detalhadamente nos itens 5.2.1 a 5.2.6 e nos Anexos 1 a 7, a seguir. Por conta
dessas incorreções, foram efetuados ajustes nos valores de Cofins a recolher
informados pela Funarbe na EFD – Contribuições, conforme resumido no item
5.2.7 e Anexo 9 do presente texto.
[...]
5.3. IRPJ e CSLL lançados nos Autos de Infração
Em função do que foi descrito nos itens 5.1 e 5.2 do presente texto, somente os
valores de Cofins a recolher apurados na fiscalização (discriminados no item 5.2.7
e Anexo 9) é que foram aceitos como exclusões da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Abaixo segue o quadro com a apuração do IRPJ e da CSLL lançados nos Autos de
Infração, calculados a partir das informações prestadas pelo contribuinte nos e-
Lalur de 2014 e 2015, com os ajustes efetuados pelo Auditor-Fiscal explicados nos
itens 5.1 e 5.2 deste relatório:
[...]
Sobre a base de cálculo (Lucro Real) em cada trimestre incidiu a alíquota de 15%
relativa ao IRPJ. A alíquota adicional de 10% deste imposto incidiu sobre a base de
cálculo (Lucro Real) que ultrapassou o valor de R$ 60.000,00 em cada trimestre.
Essas alíquotas estão previstas no artigo 3o, caput e §1o, da Lei no 9.249, de
26/12/1995.
Em relação à CSLL, a alíquota aplicável é de 9% e incidiu sobre a base de cálculo
(Lucro Real) trimestral demonstrada no quadro anterior. Esta alíquota está
prevista no artigo 3o da Lei no 7.689, de 15/12/1988, na redação dada pelo artigo
17 da Lei no 11.727 de 23/06/2008.”
Observe-se, de logo, que, no caso em apreço, a FUNARBE acabou não suscitando
quaisquer alegações atinentes à apuração das bases de cálculo apuradas nos Autos de infração de
IRPJ e de CSLL ou, simplesmente, relativas à sua validade e, no caso, reiterou, apenas, os
fundamentos acerca do referido ADE no 14/2017, cuja análise, a rigor, foi objeto do processo no
10640.721658/2017-23.
Por essas razões, a autuação aqui discutida que tem por objeto as exigências de IRPJ
e de CSLL as quais, a rigor, abrangem o período do 3o trimestre de 2013 ao 4o trimestre de 2015,
deve ser mantida.
5.1. Das Alegações relativas às Bolsas de Pesquisa / Bolsas de Estudo
Quanto ao pagamento das bolsas, a FUNARBE alega, em síntese, que a Autoridade
fiscal admitiu, expressamente, (i) que “a Fundação Arthur Bernardes pagou bolsas a seus
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
49
Diretores”, bem assim (ii) que elas decorrem da “participação em projetos dos quais eles
participaram”, e, ainda, (iii) que, “A partir dos lançamentos contábeis, verifica-se que as bolsas (...)
foram pagas”, de modo que, se a Fiscalização reconhece o pagamento de bolsas, a existência das
pesquisas, a participação dos diretores/pesquisadores nos respectivos projetos e a contabilização
como bolsas, não há razão para afirmar que, no caso, existiu remuneração pela gestão.
Além do mais, a Recorrente sustenta que, na verdade, a FUNARBE foi autuada com
base em ilações e suposições e que não há, no caso, nenhuma prova de remuneração pela gestão,
sendo que, ainda que existisse alguma impropriedade na vinculação das bolsas (e não há), a
questiúncula não teria o condão de alterar a natureza das verbas pagas, o que, de qualquer forma,
inibiria a autuação.
De fato, veja-se que as alegações quanto ao pagamento das bolsas aos Diretores da
Fundação já foram devidamente examinadas quando da análise do Recurso Voluntário interposto
nos autos do PAF no 10640.721658/2017-23, de sorte que as razões e os fundamentos ali expostos
estão sendo colacionadas no tópico subsequente.
E ainda que assim não fosse, entender-se-ia por adotar, aqui, a título de
complementação e enquanto razões de decidir, os fundamentos que foram perfilhados pela 2a
Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzidos, conforme estipula o artigo 114, § 12, inciso I do Novo
RICARF:
“III. Lançamento do crédito tributário
Afastadas as preliminares de nulidade, prossegue-se com a análise da impugnação
no que tange aos procedimentos fiscais que fundamentaram o lançamento do
crédito tributário formalizado por meio dos autos de infração de IRPJ e CSLL.
Uma das consequências da suspensão da imunidade e isenção tributárias é que o
contribuinte passa a apurar o lucro tributável em conformidade com as demais
pessoas jurídicas, sujeitando-se, nos termos da legislação, à apuração do lucro
real, presumido ou arbitrado.
No Relatório Fiscal de fls. 46/82, a fiscalização fez uma síntese dos fatos que
fundamentaram a suspensão da imunidade do IRPJ e da isenção da CSLL. Também
cuidou da apuração do IRPJ e da CSLL, detalhando especificidades que afetaram a
determinação da base de cálculo do lançamento pelas regras de tributação do
lucro real.
Constam ainda registros a respeito da aplicação da multa de ofício qualificada,
cujos fundamentos estão relacionados a um dos fatos que motivou a suspensão
da imunidade do IRPJ e da isenção da CSLL: o pagamento, de forma dissimulada,
de remuneração aos Diretores Executivos pelo exercício de suas funções.
Os registros feitos no Relatório Fiscal acerca da remuneração dos diretores da
Funarbe, em linhas gerais, correspondem àqueles que fundamentaram o Termo
de Notificação Fiscal que inaugurou o processo de suspensão da
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
50
imunidade/isenção da fundação, contendo considerações adicionais em face do
Parecer Conclusivo e da manifestação de inconformidade apresentada pela
Funarbe no processo no 10640.721658/2017-23.
Na impugnação, a contestação da impugnante está essencialmente voltada contra
os fatos que motivaram a descaracterização das bolsas concedidas a diretores da
Funarbe e sua implicação na qualificação da multa de ofício e na
responsabilização tributária.
A Funarbe contesta os argumentos expressos no Relatório Fiscal, que teria se
baseado em indícios, feito ilações, sem demonstrar que houve simulação,
acrescentando que não houve nenhuma prova de remuneração pela gestão.
Indícios são fatos conhecidos, comprovados, que se ligam a outro fato que se tem
de provar. São a base objetiva do raciocínio, ou da atividade mental, por via dos
quais se pode chegar ao fato desconhecido. Presentes os caracteres de gravidade,
precisão e concordância, prestam-se como ponto de partida para as presunções
relativas, gerando o efeito de inverter o ônus da prova.
Apenas um indício, desde que veemente, pode levar à conclusão da ocorrência de
um fato. Da mesma forma, vários indícios com baixo teor de gravidade e precisão,
podem, somados, fazer prova do ilícito, desde que indiquem a mesma direção.
Portanto, indícios são admitidos como forma de prova no processo administrativo
fiscal, cabendo a autoridade julgadora avaliar o seu peso e consistência diante dos
argumentos e provas apresentados na impugnação.
Tendo por base essas premissas, cumpre analisar os elementos que
fundamentaram o Relatório Fiscal em face das questões propostas pelo
contraditório oferecido pela Funarbe, a fim de aquilatar o peso dos argumentos
de parte a parte.
Conforme foi indicado do Relatório Fiscal, em todo o período abrangido pela ação
fiscal, a Diretoria Executiva da Funarbe foi ocupada pelos seguintes servidores
estatutários da UFV:

[...]
A impugnante argumenta que, relativamente às bolsas concedidas aos
Professores Dias, Brício e Natali, elas já deixaram de ser pagas (muito antes da
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
51
data em que os respectivos mandatos vão terminar, doc. anexo), por isso elas não
têm nenhum vínculo com a direção da entidade.
Nesse ponto, a impugnante questiona a posição adotada pela fiscalização, que
ponderou que o trabalho fiscal abrangia somente os anos de 2013 a 2015. Mais
uma vez, a importância do questionamento da impugnante reside na constatação
de “descasamento” entre as datas de vigência das bolsas e os mandatos dos
diretores.
No Relatório Fiscal, relativamente ao Diretor Luiz Eduardo Dias, a bolsa que foi
considerada como remuneração é relacionada ao projeto “Gestão Ambiental,
abrangendo supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a execução de
programas ambientais, das obras de implantação e pavimentação da BR-235/B”.
Segundo o relatório, passados seis meses, a bolsa foi alterada para a modalidade
“Professor Visitante Nacional Sênior (PVNS)” no valor de R$ 8.905,42; esta
modalidade de bolsa não estava prevista no plano de trabalho e o aumento no
valor foi efetivado precisamente um mês depois que Luiz Eduardo Dias assumiu o
cargo de Diretor-Presidente da Funarbe. Outro ponto destacado é que, com o
acréscimo no valor de sua bolsa, o Luiz Eduardo Dias passou a receber mais até do
que a própria coordenadora do projeto, a Prof.a Maria Lúcia Calijuri, que desde
01/03/2014 recebia o valor de R$ 7.000,00, quantia máxima prevista no plano de
trabalho (modalidade de bolsa “BJT – nível A”).
Alega a impugnante que a Funarbe argumentou que a bolsa questionada foi
pactuada em 1o/3/2014 (contrato anexo), cinco meses antes da posse dele no
cargo de Diretor Presidente. Mais uma vez, a impugnante atesta um
"descasamento" entre as datas de concessão da bolsa e o mandato do diretor.
Ressalta também que a Funarbe já teria justificado a majoração da bolsa: "a etapa
em que o projeto se encontrava demandaria uma intervenção muito maior
daquele docente" (doc. anexo). Acrescenta ainda que o contrato da coordenadora
vigorou por mais tempo (até junho/2018). Questiona ainda que a bolsa foi
custeada pelo DNIT.
Neste caso, pode-se dizer que a justificativa para o aumento da bolsa é vaga e
imprecisa. E o fato de a bolsa ter sido custeada pelo DNIT não diminui a
importância do caso, uma vez que a Funarbe foi a responsável pela administração
de recursos de terceiros captados para o pagamento da bolsa.
Registre-se que na impugnação, a Funarbe não se posicionou quanto à afirmação
contida no Relatório Fiscal, segundo a qual a bolsa concedida a Luiz Eduardo Dias
foi numa modalidade que não estava prevista no plano de trabalho do projeto.
Consta do Relatório Fiscal que as bolsas devem estar previstas no plano de
trabalho dos projetos, o que não ocorreu naqueles coordenados pelo Prof. Raul
Narciso Carvalho Guedes e pelo Prof. Antônio José Natali, nos quais os Termos
de Outorga não previam a concessão de bolsas.
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
52
Na impugnação, afirma a Funarbe que já teria esclarecido que os projetos em
questão "se enquadram na modalidade do tipo 'C', cujas fontes de financiamento
são pública e privada" (doc. anexo). Os Termos de Outorga anexos não prevêem o
pagamento de bolsas e nenhum centavo dos recursos disponibilizados pela
FAPEMIG (financiadora nos dois casos) foi destinado a essa finalidade. Nos casos
em foco, as bolsas foram pleiteadas perante a Funarbe e foram aprovadas após a
apresentação dos respectivos "Planos de Trabalho" (doc. anexo). Destaca, assim,
que os artigos 21 da Resolução n° 8/2012 e 5° das Resoluções no 1/2013 e 1/2014
foram cumpridos.
Assevera ainda que os próprios Termos de Outorga firmados com a FAPEMIG
estabelecem, expressamente, a possibilidade de "aporte de quaisquer outros
recursos (...) a qualquer título" no projeto (sem nenhuma responsabilidade da
financiadora pública) (parágrafo único da cláusula primeira dos Termos de
Outorga anexos).
Conclui que as bolsas concedidas aos Professores Raul e Natali estão em
consonância com as resoluções e com os Termos de Outorga, acrescentando que,
se não fosse assim, a FAPEMIG não teria aprovado as respectivas prestações de
contas (docs. anexos).
De acordo com o art. 5o das Resoluções no 1/2013 e 1/2014 (fls. 536/543),
expedidas pela própria Funarbe como Regulamento Geral de Bolsas, somente
poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem expressamente
previstas no Plano de Trabalho dos Projetos a que se refere, com identificação da
modalidade, dos valores, da quantidade e da periodicidade. Semelhante
dispositivo já constava do art. 20 da Resolução no 08/2012 do Conselho
Universitário da UFV (fls. 526/535).
A impugnante sustenta que houve financiamento privado das bolsas concedidas,
por meio da Funarbe, aprovadas nos respectivos Planos de Trabalho firmados com
a fundação. Os documentos de fls. 611/617 e 630/635 são constituídos do
contrato de concessão de bolsa pela Funarbe e dos planos de trabalho vinculados
aos projetos outorgados pela FAPEMIG.
Contudo, é fato que não há previsão expressa de concessão de bolsa nos planos
de trabalho pertinentes aos projetos outorgados pela FAPEMIG (a concessão de
bolsa foi prevista apenas nos contratos da Funarbe, ainda que façam referência
aos projetos relacionados à FAPEMIG). A rigor, portanto, não houve atendimento
às disposições do art. 5o das Resoluções no 1/2013 e 1/2014. A cláusula constante
dos Termos de Outorga prevendo aporte extra de recursos no projeto é genérica
e não supre a necessidade da previsão expressa de concessão de bolsa.
Desta forma, ficou evidente que recursos extras podem ser aportados por
terceiros, mas as bolsas devem estar previstas no projeto a que se referem, e não
o foram no casos da FAPEMIG. Embora as Resoluções no 1/2013 e 1/2014 sejam
de lavra da própria Funarbe, elas passaram ao largo dessa situação retratada nos
autos.
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
53
[...]
No tocante a Antônio José Natali, consoante anotado no Relatório Fiscal, este
seria mais um caso de bolsa financiada diretamente pela Funarbe para um
Diretor, cujo pagamento se iniciou com o projeto já em andamento e na época em
que ele assumiu o cargo de direção. Além disso, mais uma vez, o coordenador do
projeto e de seus recursos era o próprio beneficiário da bolsa, aprovando-a para si
mesmo.
Também no caso de Brício dos Santos Reis, foi registrado no Relatório Fiscal que a
bolsa foi paga com recursos preponderantemente provenientes da Funarbe,
aprovada e liberada pelo coordenador em proveito próprio e concedida a partir
da data em que passou a ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro,
com o projeto já há muito tempo em andamento.
[...]
Em relação a essas questões, a impugnante alega que, apesar da acumulação de
funções, nenhum diretor da Funarbe assinou contratos de concessão de bolsa
com a entidade na condição de bolsista/beneficiário e de representante legal. Nos
casos em que os diretores foram beneficiários das bolsas, a Funarbe foi
representada por outros diretores (contratos anexos). Em vista disso, "cai por
terra" a assertiva de que membros da Diretoria Executiva concederam bolsas a
eles mesmos. Foi observado ainda que as bolsas em questão também só foram
autorizadas após a anuência expressa da UFV.
Em nenhum momento a fiscalização afirmou que a concessão de bolsa dependia
exclusivamente da autorização do coordenador/bolsista nos casos assinalados,
apenas apontou os casos em que o próprio coordenador também é o beneficiário
da bolsa concedida.
No Relatório Fiscal, consta que todos os aportes custeados pela Funarbe em
benefício dos Diretores foram registrados em conta contábil imprópria, a débito
da conta de Receita “Inex” (cód. 3.3.1.01.00009), pertencente ao subgrupo
Aplicações Financeiras (3.3.1.01), do grupo Outras Receitas Operacionais. O
mesmo não aconteceu com as bolsas pagas pelo Funarpex e com todos os demais
desembolsos financeiros realizados nos seus programas oficiais de apoio, que
foram lançados a débito na conta de despesa. Embora o uso de conta imprópria
não tenha afetado o resultado contábil, já que o lançamento foi feito a débito de
conta de resultado, esse procedimento compromete a transparência da
contabilidade.
A impugnante sustenta que o vício não impediu a auditoria de acessar todas as
informações necessárias e apreender tudo o que quis. Aliás, a fiscalização admite,
expressamente, que (i) se valeu das informações da contabilidade e (ii) que as
impropriedades não desqualificam a escrita. Não bastasse isso, as "contas" e a
"gestão" da Funarbe foram devidamente aprovadas por Auditoria Externa, pelo
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
54
Conselho Universitário da UFV e pelo Ministério Público (a relativa a 2013 já foi
aprovada; as referentes a 2014 e 2015 ainda estão em análise — docs. anexos).
O elemento essencial neste caso é que a fiscalização evidenciou mais uma
inconformidade relacionada aos pagamentos de bolsas para os diretores da
fundação. E mais, na avaliação final do conjunto probatório, a contabilização
imprópria gerou distorções que dificultaram a auditoria contábil na busca das
irregularidades cometidas pela fundação, tanto que tais erros passaram
despercebidos na auditoria externa, mencionada pela Funarbe, que aprovou as
contas e gestão da fundação sem ressalvas quanto a esta questão.
Em relação à assertiva de que bolsas foram concedidas "em desacordo com as
normas internas da Universidade Federal de Viçosa e da própria Fundação Arthur
Bernardes", a impugnante esclarece questões específicas relacionadas às bolsas
tipo "A", para enfatizar que não há empecilho à concessão, desde que "os
resultados das atividades realizadas não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação de serviços" (art. 11 da Resolução no 1/2013). A
análise é feita caso a caso.
Conforme constou do Relatório Fiscal, os projetos classificados como do tipo "A"
não poderiam ensejar a concessão de bolsas, pois conforme o art. 20 Resolução
CONSU/UFV no 8/2012, os projetos que possibilitam as bolsas são os dos tipos
“B”, “C” e “D”.
O referido art. 20 da Resolução CONSU/UFV no 8/2012 assim determina:
CAPÍTULO VI – DA CONCESSÃO DE BOLSAS E ESTÁGIOS
Art. 20. Os projetos dos tipos B, C e D poderão prever a concessão de bolsas de
ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação, pela fundação de apoio,
conforme a classificação dos projetos prevista no art. 6o, §1o, desde que
indicada a fonte de recursos, obtida no âmbito da atividade realizada.
Parágrafo único. A concessão de bolsas também estará sujeita a regulamento
próprio da fundação de apoio.”
[...]
A impugnante menciona ainda a existência de outros contratos firmados nestas
mesmas condições com docentes que não integram a Diretoria e o fato de os
pagamentos de bolsas terem sido feitos em valor compatível com aquelas
destinadas aos pesquisadores/diretores da Funarbe. Entretanto, estes fatos não
justificam mais uma irregularidade cometida pela Funarbe na concessão de bolsas
para seus diretores relativamente aos projetos classificados como do Tipo "A".
[...]
A impugnante argumenta que, em relação ao Funarpex, o programa está voltado
para jovens docentes. A opção da Funarbe foi conceder 12 bolsas de R$ 900,00
por 12 meses visando atingir o maior número possível de interessados (edital
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
55
anexo). Como os pesquisadores/membros da diretoria não são "jovens docentes"
e os projetos de que eles participam são de alta complexidade, a comparação das
bolsas concedidas com as do Funarpex é completamente despropositada.
A fiscalização, em momento algum, considerou que os membros da Diretoria
deveriam receber bolsas do programa Funarpex, até mesmo porque nos registros
feitos no Relatório Fiscal já havia sido constatado que este programa foi "criado
para incentivar jovens docentes...".
O fato evidenciado pela autoridade fiscal é que, entre os diversos programas de
incentivo educacionais da UFV, o Funarpex era o único voltado para concessão de
bolsas para docentes, tendo enfatizado que os únicos suportes financeiros dados
pela Funarbe, a título de bolsas para docentes, fora do programa Funarpex, foram
os angariados por seus diretores, e que Daniel Lima Carneiro foi o único servidor
Técnico-Administrativo da UFV a receber bolsa da Funarbe nos anos de 2013 a
2015. Portanto, as bolsas concedidas nestas condições não faziam parte dos
programas institucionais de apoio da UFV, constituindo-se em exceção.
A impugnante não respondeu a estas questões.
Fazendo uma síntese das questões analisadas, verifica-se que, na impugnação, a
Funarbe atacou os indícios, evidenciou falhas, inconsistências em alguns casos,
justificou situações específicas, mas também deixou de explicar ou apresentou
justificativas vagas e contraditórias em relação a outras situações.
Assim, a impugnante defendeu enfaticamente o "descasamento" de datas entre
períodos de concessão de bolsas e exercícios dos mandatos na Diretoria da
Funarbe, porém, além dos dois casos em que esta "coincidência" ocorreu (Daniel
Marçal e Raul Narciso), em relação aos demais, sempre houve um "casamento
parcial" que não pode ser ignorado no contexto das demais apurações feitas na
ação fiscal que resultaram na formação do conjunto probatório.
A coincidência total sugerida pela impugnante entre as datas de concessão e
finalização das bolsas e os mandatos dos diretores, de forma a comprovar a tese
da fiscalização, somente existiria numa situação de fratura exposta da infração,
nem sempre presente em atos engendrados com o objetivo de dissimular a
situação de fato ocorrida (remuneração de diretor).
Ficou sem resposta a concessão de bolsa não prevista no plano de trabalho, no
caso de Luiz Eduardo Dias. Ainda em relação a Luiz Eduardo, também não
convenceram os argumentos da impugnante com vistas a tentar justificar a
anomalia de o bolsista receber mais até do que a própria coordenadora do
projeto, a Prof.a Maria Lúcia Calijuri.
[....]
Também no tocante a Antônio José Natali, o pagamento da bolsa se iniciou com o
projeto já em andamento e na época em que ele assumiu o cargo de direção.
Situação semelhante ocorreu com Brício dos Santos Reis.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
56
A existência de erro na contabilização exclusivamente das bolsas concedidas aos
diretores, no contexto da apuração feita, não pode ser considerada mero fruto do
acaso, revelando mais uma inconsistência associada ao fato investigado.
[...]
E outra questão de suma importância reside na constatação feita pela fiscalização
de que as bolsas concedidas aos diretores não constaram dos programas de
incentivo educacionais da UFV. A fiscalização observou que o único programa de
concessão de bolsas para docentes era o Funarpex, destinado a incentivar jovens
docentes. A impugnante apenas justificou a não inserção no programa Funarpex,
mas não respondeu em qual programa institucional da UFV estas bolsas estavam
respaldadas.
Os indícios apontados no trabalho fiscal, que remanesceram do confronto entre
os fatos apurados pela fiscalização e as alegações da impugnante, são
consistentes, convergentes e, mantiveram, em sua essência, os fundamentos da
autuação, ao revelarem que as bolsas concedidas ao diretores, em sua aparente
formalidade, constituíram remuneração dissimulada pela prestação de serviços.
Registre-se ainda que a análise do caso ora empreendida, no que respeita às
questões atinentes à remuneração de diretores da Funarbe, não difere muito
daquela feita no processo no 10640.721658/2017-23, referente ao ADE DRF/JFA
n° 14/2017, que determinou a suspensão da imunidade/isenção da Funarbe, no
qual a matéria também foi debatida por essa mesma 2a Turma da DRJ/BHE.
Pode-se concluir, dentro das premissas definidas, que a apuração fiscal neste caso
se fundou num conjunto extenso de indícios que sinalizaram que os pagamentos
de bolsas concedidas a diretores da Funarbe representaram uma forma disfarçada
de remuneração pela prestação de serviços, com implicações diretas na
suspensão da imunidade/isenção da Funarbe e também na aplicação da multa de
ofício e na responsabilização tributária, como se verá adiante.”
Por essas razões, afirma-se que a Fiscalização se fundou num conjunto extenso de
fatos e indícios que sinalizaram que os pagamentos de bolsas concedidas a diretores da Funarbe
representaram uma forma disfarçada de remuneração pela prestação de serviços, com
implicações diretas na suspensão da imunidade/isenção da Funarbe.
5.2. Das Alegações acerca da Aplicação da Multa Qualificada
Os Recorrentes alegam, em resumo, que a Autoridade fiscal e a 2a Turma da
DRJ/BHE não indicaram a conduta de fraude, conluio ou sonegação realizada no caso concreto.
Isto porque, no seu entendimento, não houve remuneração pelo cargo de gestor, mas um singelo
pagamento de bolsas em contrapartida a projetos de pesquisa reconhecidamente executados. O
que queria a fiscalização? Que o labor dos pesquisadores não fosse remunerado? Não seria justo a
FUNARBE se apropriar do suor dos cientistas. E mais: a auditoria fiscal conseguiu demonstrar a
desconexão entre os valores pagos e a pesquisa feita? Ou o liame entre os valores pagos e as
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
57
funções diretivas? Não. Enfim, não houve sequer infração. Do dolo que desencadeia a multa
qualificada, então, não se pode nem cogitar.
Esclarecem, ainda, que a FUNARBE reconheceu o equívoco ab initio e que, em 2016,
já o corrigiu, sendo certo que o engano não chegou a comprometer a regularidade da
escrituração, já que a auditoria reconhece a solidez e a validade da escrita “com todas as letras”,
bem assim que, eventual conluio entre os diretores que, no seu entendimento, nunca existiu
também não serviria para justificar à imposição da multa qualificada à Fudação, a qual, no caso,
estaria sendo penalizada por conduta de terceiros.
Por fim, os Recorrentes aduzem, ainda, que:
“1°) Em procedimento "instaurado para apurar denúncia de 'que diretores da FUNARBE,
atuando como coordenadores/gestores de convênios não públicos/internos, teriam
retirado como 'boisas' desses convênios, valores que seria receitas da própria fundação”,
o Ministério Público de Minas Gerais concluiu, "Após detida análise dos autos e profunda
investigação reaiizadã', (i) "que a higidez finaiística e patrimonial da FUNDAÇÃO ARTHUR
BERNARDES não foi comprometida peios fatos apuradod' e (ii) que "não existem mais
motivos para a atuação desta Curadoria das Fundações, pois não foram vislumbradas
violações aos termos do estatuto da FUNARBE ou às normas da Resolução PGJ n° 30/2015'
(certidão anexa).
2o) Ao analisar a autuação lavrada pela DRF/Juiz de Fora contra o Professor Raul Narciso, a
DRF/SP desqualificou a multa:”
Pois bem. Observe-se, de logo, que o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 dispõe sobre
a multa qualificada no percentual de 150%, a qual deve ser aplicada nas hipóteses em que há ação
dolosa praticada de acordo com as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.5020/1964. Confira-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide Lei
no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
58
Veja-se que a imposição da multa qualificada no percentual de 150% pressupõe a
comprovação de dois elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado,
deve haver a comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu
pagamento – o que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado,
dever haver a comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação,
de fraude ou de conluio16 A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao
dispor que a multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964
os quais, respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. É ver-se:
“Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou
o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber
que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em síntese,
o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é,
portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Ao comentar sobre a figura do dolo, João Carlos de Lima Junior17 afirma que
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo,
na vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre

16 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
17 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício
agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170-174.
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
59
do afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade
tributária, é imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no
sentido de realizar o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
[...]
“Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é
necessário que ele saiba que está que ele saiba que está realizado o
comportamento vedado; da mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de
conhecer o produto da sua ação; em complemento, exige-se que haja a
percepção, por parte de quem age, que a conduta pode ter como consequência o
resultado. Finalmente, o dolo requer a vontade de agir e de causar o resultado.”
Em tom de arremate, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer
dúvida razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal deve
comprovar para aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita.
Essa é a linha de entendimento que tem sido sustentada por Eduardo Kowarick
Halperin18:
“Da contraposição do standard probatório exigido para a comprovação da
sonegação, da fraude e do conluio (prova acima de qualquer dúvida razoável) com
a hipótese que deve ser comprovada para que seja caracterizado o dolo (conduta
ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita), resulta que não basta que o dolo
seja comprovado: ele deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência. Se, de um lado, a Fiscalização comprova que
uma determinada conduta ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita, mas, de
outro lado, o contribuinte demonstra que ela também ganha sentido à luz de uma
finalidade lícita, isso não significa que a Fiscalização não comprovou a hipótese –
apenas significa que ela não cumpriu com o seu ônus de comprovar a referida
hipótese acima de qualquer dúvida razoável. Disso conclui-se que, na verdade, a
hipótese que a Fiscalização deve comprovar para aplicar a multa qualificada é que
a condua SÓ ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita – se ela também ganhar
sentido à luz de uma finalidade lícita, existirão dúvidas razoáveis a respeito do
caráter doloso da conduta.” (grifei).
Conforme tenho defendido19, a redação do artigo 44 da Lei 9430/199620 já adota o
percentual mínimo de 75%, o que significa dizer, pois, que a qualificação da multa é medida de

18 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 58.
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
60
caráter excepcional e, portanto, caberá à própria Autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar, cabalmente, que o contribuinte praticou quaisquer daquelas condutas
dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Inclusive, veja-se que, após o advento da Lei no 14.689/2023, este posicionamento
acabou sendo positivado no parágrafo § 1o-C do 44 da Lei n° 9430/96:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. (omissis).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo.”
Portanto, quando não restar caracterizada uma das hipóteses previstas na
legislação, pode-se dizer que a multa qualificada é aplicada em desacordo com a própria finalidade
da sanção e, por isso mesmo, configurar-se-á desvio de finalidade da norma21.
Pois bem. No caso concreto, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a multa
foi aplicada na modalidade qualificada em razão das seguintes circunstâncias:
“RELATÓRIO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL (3o trim/2014 ao 4o
trim/2015)
[...]
6.3. Justificativa para aplicação da multa de 150%

19 PRZEPIORKA, Michell; NÓBREGA, Sávio Salomão de Almeida. O dever jurídico da prova dos elementos ensejadores
da qualificação da multa de ofício à luz da jurisprudência do CARF. In. Thabitta de S. Rocha; Bruno Rodrigues Teixeira
de Lima (coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2023.
20 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; b) na
forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
21 PRZEPIORKA, Michell; NÓBREGA, Sávio Salomão de Almeida. O dever jurídico da prova dos elementos ensejadores
da qualificação da multa de ofício à luz da jurisprudência do CARF. In. Thabitta de S. Rocha; Bruno Rodrigues Teixeira
de Lima (coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo Horizonte, São Paulo : D’Plácido, 2023.
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
61
Considerando que a Funarbe pagou bolsas a seus dirigentes em contraprestação
pelo exercício de suas funções, fundamentado no seu estatuto social e baseado
na legislação apresentada no item 7.2 do presente texto, no período de janeiro de
2013 a dezembro de 2015 (foco da ação fiscal), tem-se que:
I – Era expressamente vedado a Funarbe remunerar seus Diretores Executivos
pelo exercício de suas atribuições, conforme § 1o do art. 15 de seu estatuto;
II – Até 15/10/2013, a remuneração aos Diretores também era totalmente
proibida por força da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97;
III – A partir de 25/09/2013, com a publicação da Lei no 12.863, que introduziu
o § 5o, art. 4o, da Lei no 8.958/94 e o inc. I, § 4o, art. 20, da Lei no 12.772/12,
ficou claro, por meio de leis específicas, que a participação de servidores e
professores das Universidades Federais em órgãos de direção da Funarbe
somente era permitida de forma não remunerada;
IV – Ainda que a estatuto autorizasse a remuneração dos dirigentes e ainda
que não houvesse a proibição específica para as Fundações de Apoio
introduzida pela Lei no 12.863/13, o pagamento das bolsas aos Diretores pelo
exercício de seus cargos estaria irregular também a partir de 28/07/2015, pois
a Funarbe não fez a comunicação ao Ministério Público, conforme exigência
imposta pela nova redação da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97, dada
pela Lei no 13.204/15;
V – Ciente das proibições contidas no seu estatuto e na legislação mencionada,
a Funarbe optou por remunerar seus gestores de forma dissimulada, por meio
de pretensas bolsas. Essa irregularidade foi cometida de forma intencional e
obscura, configurando distribuição de rendas da Fundação para seus Diretores
Executivos, em flagrante descumprimento do requisito previsto no inc. I, do
art. 14, do CTN.
Em razão da forma como as remunerações foram pagas e contabilizadas pela
Fundação Arthur Bernardes e pelo impacto tributário gerado, nos Autos de
Infração do IRPJ e da CSLL foi aplicada a multa de ofício de 150%, conforme o
artigo 44, inc. I e §1o, da Lei no 9.430/96 c/c os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. A seguir estão transcritos esses dispositivos legais:
[...]
A situação encontrada na Funarbe se amolda perfeitamente na Lei no 4.502/64.
Os pagamentos aos Diretores foram efetuados como sendo bolsas vinculadas a
projetos de pesquisa e extensão, inclusive isentas de imposto sobre a renda na
fonte, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.250, de 26/12/1995. Com base nas
provas colhidas, a Fiscalização demonstrou que esses pagamentos tinham
natureza diversa da registrada pela Funarbe, sendo efetivamente uma
contraprestação pelo exercício das funções que seus beneficiários ocupavam na
Diretoria.
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
62
Ao pagar as remunerações por meio de bolsas, o intuito foi o de dar aparente
licitude a este ato, como forma de evitar a vedação de remunerar dirigentes, que
existia no estatuto social e na legislação de regência. Com isso a Funarbe
continuou a se declarar como imune ao IRPJ e isenta da CSLL. Está precisamente
consubstanciada a sonegação, a fraude e o conluio, conforme definidos nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
A ação executada pela instituição fiscalizada foi dolosa, pois não se remunera
alguém sem intenção, principalmente, ao ser realizada de forma dissimulada. Tal
procedimento impediu o conhecimento, por parte da Receita Federal, da sua real
condição pessoal: contribuinte não sujeito à imunidade e isenção fiscais (inc. II,
art. 71, da Lei no 4.502/64). Em consequência, a conduta fraudulenta resultou na
falta de declaração e de recolhimento dos tributos devidos, em razão da
modificação das características do fato gerador: lucro anual sujeito ao IRPJ e à
CSLL foi registrado como “superávit do exercício” imune e isento (art. 72 da Lei no
4.502/64). O conluio ocorreu por meio da aliança dolosa entre os Diretores, que,
no papel de gestores da Fundação, aprovaram o pagamento das falsas bolsas e,
na qualidade de “bolsistas”, foram os beneficiários dessas remunerações.
Vale ressaltar que a contabilização dos valores desembolsados pela Funarbe com
as bolsas pagas aos Diretores foi feita com lançamento a débito de conta de
receita
de
aplicações
financeiras
(conta
denominada
“Inex”
–
cód.
3.3.1.01.00009). A utilização desta conta absolutamente imprópria ocultou esses
pagamentos na escrituração, sendo somente encontrados a partir da análise
realizada na auditoria. Além disso, embora não tenha alterado o resultado líquido
da Fundação, os lançamentos incorretos distorceram as Demonstrações de
Resultado dos Exercícios, já que reduziram as receitas financeiras, ao invés de
aumentar as despesas da entidade. E essa situação não pode ser minimizada a um
equívoco ou erro isolado, já que todos os dispêndios da Funarbe para os projetos
em que os Diretores receberam bolsas foram contabilizados na conta “Inex”, de
janeiro/2013 a dezembro/2015.
Além da contabilização incorreta, a fraude e a sonegação também foram
concretizadas nos seguintes ações e omissões:
- apresentação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do ano calendário de 2013 como isenta do IRPJ e desobrigada de
apuração da CSLL (ficha 01) e sem a informação das remunerações dos
Diretores na ficha 61B – “Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros”;
- falta de entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o ano calendário
2014, aproveitando-se da dispensa desta obrigação acessória para as
entidades isentas e imunes, com a consequente não informação de suas
receitas e lucros para a Receita Federal (a dispensa constava no art. 1o, § 2o,
inc. IV, da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19/12/2013, na redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.524, de 08/12/2014);
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
63
- entrega da ECF do ano calendário 2015 como imune do IRPJ e desobrigada de
apuração da CSLL e sem informação das remunerações dos Diretores no
registro “Y612 – Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou
Isentas”. (grifei).
O fato é que, ao analisar a validade dos pagamentos das “bolsas” aos Direitos nos
autos do PAF no 10640.721658/2017-23, acabei consignando o seguinte:
No caso vertente, a Fiscalização foi capaz de demonstrar que, de forma substancial, a
FUNARBE somente concedeu bolsa às pessoas físicas acima relacionadas em decorrência
da sua investidura em cargos de diretoria. Substancialmente, portanto, havia uma certa
coincidência entre o exercício do cargo de diretoria na Recorrente e a concessão das
bolsas, muito embora, e tal como a própria Recorrente apontou, não houvesse uma
coincidência exata de datas em 100% dos casos. Tal inexistência de coincidência exata, no
entanto, não tem o condão de desmerecer o conjunto das circunstâncias e peculiaridades
do caso concreto, que, gradualmente, revelaram que a Recorrente remunerou seus
diretores, em descompasso com prescreve o referido artigo 12, § 2o, alínea “a” da Lei no
9.532/1997.
Como bem exposto pela 2a Turma da DRJ/BHE, e relativamente ao Diretor DANIEL LIMA
CARNEIRO, por exemplo o pagamento de sua bolsa foi interrompido precisamente no
momento de sua saída da diretoria em julho de 2014. As insurgências da Recorrente em
seu apelo foram insuficientes para desmerecer essa importante constatação, a qual, de
toda forma, e como será visto abaixo, não é isolada sobre o fato de que a Recorrente
acabou remunerando seus diretores.
Os Diretores DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ e DANIEL LIMA CARNEIRO tiveram a maior
parte de suas bolsas financiadas pela FUNARBE, sendo que as bolsas foram pagas apenas
até a saída de ambos da diretoria em julho de 2014, mesmo que o projeto tenha
continuado até o início de 2015. Isto é, os diretores receberam bolsas durante seus
mandatos a despeito de, como já dito, não haver uma coincidência perfeita, em todos os
casos, entre as datas de concessão e finalização do projeto e o exercício do mandato.
Em relação ao Diretor LUIZ EDUARDO DIAS, note-se que a Fiscalização registrou duas
bolsas, sendo que a considerada como remuneração está relacionada ao projeto “Gestão
Ambiental”. A Autoridade fiscal evidenciou um aumento significativo no valor da bolsa
após o professor assumir a função de diretor, ultrapassando a remuneração da
coordenadora do projeto e sendo de uma modalidade não prevista no plano de trabalho.
Mais uma vez, as explicações lançadas pela FUNARBE em seu Recurso Voluntário não são
convincentes o suficiente para desmerecer o trabalho da Fiscalização nessa parte. Sobre
esse ponto, pede-se licença para transcrever o seguinte trecho da acusação fiscal sobre a
situação do aludido Diretor:
“O ‘contrato de concessão e doação de bolsa’ do Sr. Luiz Eduardo Dias é de
01/03/2014 e o valor estabelecido foi de R$ 5.200,00 por mês, montante
compatível com a modalidade “DCR – nível B” do plano de trabalho do projeto.
Passados seis meses, por meio de termo aditivo de 01/09/2014, a bolsa deste
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
64
Professor foi alterada para a modalidade “Professor Visitante Nacional
Sênior (PVNS)” no valor de R$ 8.905,42.” (grifei).
Aliás, conforme destacado, não se pode dizer que a bolsa tinha valor irrisório ou
incompatível com a remuneração de um Diretor.
No caso da bolsa concedida a RAUL NARCISO CARVALHO GUEDES, a Fiscalização
demonstrou que o Termo de Outorga não previa a concessão de bolsas conforme exigido
nas resoluções. E mais: neste particular, há uma perfeita coincidência entre o início e o fim
do exercício do cargo de diretoria com a concessão das bolsas. Adicionalmente, a
Fiscalização revelou que o projeto de pesquisa teve início em 2009, mas, por outro lado, a
bolsa só começou a ser efetivamente concedida em março de 2011. Ou seja, o
pesquisador conduziu o projeto por quase dois anos sem receber a bolsa correspondente.
A FUNARBE realizou os pagamentos precisamente quando RAUL NARCISO CARVALHO
assumiu um cargo na sua Diretoria Executiva. É importante notar, ainda, que, mesmo após
o encerramento do convênio com a FAPEMIG que, a rigor, era financiadora do projeto, no
final de 2013, o bolsista continuou a receber a bolsa mensal da FUNARBE até sua saída da
Diretoria em julho de 2014. Aliás, perceba-se, ainda, que o próprio bolsista, que também
era o coordenador do projeto e responsável pela liberação da bolsa, aprovou a concessão
da bolsa para si mesmo.
Além do mais, observe-se que essa situação ocorreu, de forma semelhante, com o Diretor
ANTÔNIO JOSÉ NATALI, já que o Termo de Outorga solicitava uma bolsa de iniciação
científica, não reconhecida, mas cujo valor foi integralmente custeado pela FUNARBE e, no
caso, acabou superando o montante fixado no Termo de Outorga. Como indicado pela
Autoridade autuante, este é outro exemplo de uma bolsa financiada diretamente pela
FUNARBE destinada a um Diretor, cujo pagamento teve início durante o desenvolvimento
do projeto e no período em que ele assumiu a posição de Direção. Novamente, destaca-se
que o próprio beneficiário da bolsa, que também atuava como coordenador do projeto e
responsável pelos seus recursos, aprovou a concessão da bolsa para si mesmo.
Nesse contexto, vale destacar uma circunstância que restou apontada pela Autoridade
fiscal que, a rigor, é de todo relevante. É que, ao examinar as demonstrações contábeis da
FUNARBE doss anos de 2013 a 2015, a Autoridade constatou que os pagamentos de bolsas
a professores foram efetuados, exclusivamente, por meio do programa “FUNARPEX”, o
qual foi criado para incentivar jovens docentes, bem assim que os únicos suportes
financeiros concedidos pela FUNARBE, sob a forma de bolsas para docentes fora do
programa FUNARPEX, foram destinados aos Diretores Professores DANIEL MARÇAL DE
QUEIROZ, RAUL NARCISO CARVALHO GUEDES, ANTÔNIO JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS
SANTOS REIS.
É relevante notar, ainda, que os valores pagos a esses Diretores foram consideravelmente
superiores ao montante mensal de R$ 900,00, que é o valor estipulado para as bolsas dos
professores beneficiários do programa FUNARPEX. E quanto aos servidores Técnico-
Administrativos, destaca-se que DANIEL LIMA CARNEIRO foi o único da UFV a receber
bolsa da FUNARBE nos anos de 2013 a 2015.
Mas não é só. A Autoridade fiscal apurou que todos os aportes financeiros efetuados pela
FUNARBE em favor dos Diretores foram contabilizados em uma conta inadequada, já que
a Fundação acabou debitando a Receita “Inex” (cód. 3.3.1.01.00009), pertencente ao
subgrupo de Aplicações Financeiras (3.3.1.01), do grupo de Outras Receitas Operacionais,
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
65
sendo que essa prática não era aplicada às bolsas pagas pelo FUNARPEX e a todos os
outros desembolsos financeiros realizados nos programas oficiais de apoio, os quais foram
lançados como débito na conta de despesa. Aliás, veja-se que a própria Recorrente
confessou o equívoco no que diz com essa forma contabilização e, mais uma vez, nota-se
que suas explicações foram insuficientes para afastar o valor probatório dessa
circunstância. Vale dizer, embora a contabilidade não tenha impedido a checagem, é
indubitável que tais erros afetaram a transparência das informações.
A Fiscalização também demonstrou que os projetos categorizados como tipo “A” não
estavam aptos a receber a concessão de bolsas, uma vez que, de acordo com o artigo 20
da Resolução CONSU/UFV no 8/2012, a atribuição de bolsas era reservada aos projetos
classificados como tipos “B”, “C” e “D”, sendo que, a despeito dessa vedação, a
Recorrente concedeu bolsas no projeto “Difusão de Tecnologia em Agricultura de
Precisão”, conduzido por DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ e por DANIEL LIMA CARNEIRO, e,
também, no projeto “Gestão Financeira em Cooperativas Agropecuárias das Mesorregiões
Sul e Zona da Mata de Minas Gerais”, liderado por BRÍCIO DOS SANTOS REIS, os quais, a
rigor, foram classificados na modalidade do tipo “A”.
Aliás, veja-se que a referida Resolução CONSU/UFV no 8/2012, vigente nos anos-
calendário em referência, previa, realmente, a concessão de bolsas apenas para os
projetos dos tipos “B”, “C” e “D”, e não para o tipo “A”, do que se conclui, a contrario
sensu, que inexistia permissão para a concessão de bolsas para projetos do tipo “A”. Sobre
esse ponto, veja-se que o artigo 20, parágrafo único da Resolução CONSU/UFV no 8/2012
não criou nenhuma exceção a essa regra, já que, ao prever que a concessão de bolsas
estava sujeita a regulamento próprio da Fundação de apoio, a concessão de bolsas,
quando cabível, estaria sujeita ao regulamento. É ver-se:
“Resolução CONSU/UFV no 8/2012
CAPÍTULO VI – DA CONCESSÃO DE BOLSAS E ESTÁGIOS
Art. 20. Os projetos dos tipos B, C e D poderão prever a concessão de bolsas de
ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação, pela fundação de apoio,
conforme a classificação dos projetos prevista no art. 6o, §1o, desde que
indicada a fonte de recursos, obtida no âmbito da atividade realizada.
Parágrafo único. A concessão de bolsas também estará sujeita a regulamento
próprio da fundação de apoio.”
Ao julgar a Impugnação da FUNARBE, note-se que a própria 2a Turma da DRJ/BHE
já havia concluído nesse sentido, conforme se verifica dos trechos reproduzidos
abaixo:
“O elemento essencial neste caso é que a fiscalização evidenciou mais uma
inconformidade relacionada aos pagamentos de bolsas para os diretores da
fundação. E mais, na avaliação final do conjunto probatório, a contabilização
imprópria gerou distorções que dificultaram a auditoria contábil na busca das
irregularidades cometidas pela fundação, tanto que tais fatos passaram
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
66
despercebidos quando da aprovação das contas e da gestão da fundação por
auditoria externa mencionada pela defesa.
Conforme constou do Termo de Notificação Fiscal, os projetos classificados
como do tipo ‘A’ não poderiam ensejar a concessão de bolsas, pois conforme o
art. 20 Resolução CONSU/UFV no 8/2012, os projetos que possibilitam as
bolsas são os dos tipos ‘B’, ‘C’ e ‘D’.
[...]
A impugnante, na defesa prévia, argumentou que não há empecilho à
concessão, desde que "os resultados das atividades realizadas não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços" (art. 11 da Resolução no 1/2013).
O argumento defendido pela impugnante colide frontalmente com a
determinação da Resolução do Conselho Universitário da UFV e expõe, mais
uma vez, uma inconsistência na concessão de bolsas aos diretores, no caso
relativamente aos projetos ‘Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão’,
desenvolvidos pelo Prof. Daniel Marçal de Queiroz e pelo servidor Daniel Lima
Carneiro, e ‘Gestão Financeira em Cooperativas Agropecuárias das
Mesorregiões Sul e Zona da Mata de Minas Gerais”, do Prof. Brício dos Santos
Reis, classificados na modalidade do tipo ‘A’, conforme anotado no Relatório
Fiscal.
A impugnante menciona ainda a existência de outros contratos firmados
nestas mesmas condições com docentes que não integram a Diretoria.
Entretanto, este fato não justifica mais uma irregularidade cometida pela
Funarbe na concessão de bolsas para seus diretores relativamente aos
projetos classificados como do Tipo ‘A’.”
Analisando-se o Recurso Voluntário da FUNARBE, percebe-se que a Recorrente envidou
esforços para demonstrar a discrepância nos períodos de concessão das bolsas versus o
exercício de diretoria para alguns casos pontuais. Todavia, além de ter havido tal
coincidência em relação a dois casos dos Diretores DANIEL MARÇAL e RAUL NARCISO,
tem-se que, nos demais casos, sempre houve um “casamento parcial” que não pode ser
ignorado, principalmente quando consideramos o já mencionado conjunto probatório. A
coincidência total realmente só seria plausível em uma situação de flagrante violação, a
qual, a propósito, nem sempre presente em ações elaboradas com o intuito de dissimular
a verdadeira natureza da situação (remuneração de diretor).
A falta de resposta quanto à concessão de uma bolsa não prevista no plano de trabalho no
caso do Diretor LUIZ EDUARDO DIAS não passou despercebida. Além disso, os argumentos
para justificar a peculiaridade de o bolsista receber mais do que a própria coordenadora
do projeto e professora, MARIA LÚCIA CALIJURI, não foram convincentes. Restou
comprovado, ainda, que as bolsas concedidas a NARCISO CARVALHO GUEDES e ANTÔNIO
JOSÉ NATALI não estavam previstas nos projetos patrocinados pela FAPEMIG aos quais se
referiam, sendo pagas em virtude de contratos firmados com a FUNARBE, o que acabou
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
67
contrariando as disposições do artigo 5o das Resoluções no 1/2013 e 1/2014, as quais
foram editadas pela própria Recorrente.
A inconsistência na contabilização exclusiva das bolsas concedidas aos Diretores, no
contexto da apuração realizada, não pode ser atribuída ao acaso, revelando, portanto,
mais uma irregularidade associada ao objeto da investigação.
Outra questão de extrema importância é a constatação feita pela Fiscalização de que as
bolsas concedidas aos Diretores não foram incluídas nos programas educacionais de
incentivo da UFV. A Autoridade fiscal observou, pois, que o único programa de concessão
de bolsas para docentes era O FUNARPEX, que, no caso, era voltado para jovens docentes.
Nesse contexto, a existência de prestação de contas, os relatórios dos projetos e demais
documentos são incapazes de alterar a força probatória do acervo levantado e apontado
pela Fiscalização, que, em seu conjunto, e de forma gradual, realmente revelaram que a
Recorrente remunerava seus diretores sob a forma de bolsas, de modo que o Recurso
Voluntario não deve ser acolhido nessa parte.”
Conforme se verifica do excerto acima, entendi que, no caso em apreço, o dolo
ficou demonstrado, o qual, aliás, restou caracterizado pela dissimulação dos pagamentos
realizados aos Diretores, que, no caso, eram efetuados enquanto bolsas vinculadas a projetos de
pesquisa e extensão que, a rigor, eram isentas do IRPJ, nos termos do artigo 26 da Lei no
9.250/1995, sendo que, no final, a Fiscalização demonstrou que tais pagamentos apresentam
natureza diversa daquela que era registrada pela FUNARBE, haja vista que, na verdade,
representavam uma contraprestação que eram pagas pelo exercício das funções que os
beneficiários ocupavam na Diretoria.
E, aí, ao efetuar o pagamento das respectivas contraprestações pelos exercícios de
Diretoria, a FUNARBE acabou dando a aparência de licitude a tais atos como forma de evitar a
vedação da remuneração aos Dirigentes, que, aliás, estavam previstas no estatuto social e na
legislação de regência, sendo que, paralelamente, a Recorrente continuou a declarar-se como
imune em relação ao IRPJ e isenta no que diz com a CSLL, de sorte que, no final, a ação executada
pela instituição foi realizada de forma dissimulada e, assim, impediu o Fisco de conhecer sua real
condição da contribuinte não sujeita à imunidade e à isenção, sem contar, ainda, que a conduta da
instituição resultou na falta de declaração e do recolhimento dos tributos devidos em razão da
mudança das características do fato gerador que, no caso, foi registrado como “superávit do
exercício” que é imune e isento.
Aliás, observe-se, por oportuno, que, ao analisar as alegações formuladas pelos
Recorrentes quanto à aplicação da multa qualificada, a 2a Turma da DRJ/BHE concluiu pela
manutenção da multa pelas mesmas razões e fundamentos aqui expostos, conforme se verifica
das passagens reproduzidas abaixo:
“IV. Multa de ofício qualificada
[...]
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
68
Autoridade fiscal classificou a conduta dos agentes envolvidos como sonegação,
fraude e conluio, conforme definidos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964,
pelos motivos expressos no Relatório Fiscal.
A impugnante afirma em sua defesa que a Funarbe pagou bolsas por pesquisas
desenvolvidas. Os pagamentos foram feitos conforme os contratos celebrados, os
projetos passaram por todas as etapas de aprovação, o trabalho científico foi
acompanhado pela UFV, todas as contas foram prestadas e aprovadas pelos
órgãos de controle, os relatórios de conclusão foram entregues, enfim, tudo foi
executado, declarado e escriturado, tanto é assim que o Fisco extraiu a sua "tese"
dos registros contábeis da entidade, motivo pelo qual não se pode dizer que
houve dolo, má-fé, intenção deliberada de sonegar ou simulação.
Quanto à contabilização das bolsas pagas aos professores Daniel Marçal, Daniel
Lima, Raul, Natali, Brício e Dias, ressalta que a Funarbe reconheceu o equívoco ab
initio e já o corrigiu (em 2016), não tendo havido comprometimento da
regularidade da escrituração (a auditoria reconhece a solidez e validade da escrita
"com todas as letras").
Acrescenta que eventual conluio entre os diretores (que nunca existiu) também
não serviria de justificativa para exasperar multa imposta à fundação, a qual, no
caso, estaria sendo penalizada por conduta de terceiros.
Pondera ainda que qualquer margem de dúvida, mínima que seja, afasta a
aplicação da multa qualificada, não só pelo exagero de uma penalidade superior
ao próprio tributo lançado, mas também pela existência de uma norma de
interpretação expressa.
Em contraponto, no Relatório Fiscal a fiscalização justifica a aplicação da multa
qualificada, ressaltando inicialmente aspectos acerca das vedações estatutárias e
legais à remuneração de diretores pelos exercício de sua atribuições.
Afirma a autoridade fiscal que, ainda que o estatuto autorizasse a remuneração
dos dirigentes e ainda que não houvesse a proibição específica para as Fundações
de Apoio introduzida pela Lei no 12.863, de 2013, o pagamento das bolsas aos
Diretores pelo exercício de seus cargos estaria irregular também a partir de
28/07/2015, pois a Funarbe não fez a comunicação ao Ministério Público,
conforme exigência imposta pela nova redação da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei
no 9.532, de 1997, dada pela Lei no 13.204, de 2015.
Conclui que, ciente das proibições contidas no seu estatuto e na legislação
mencionada, a Funarbe optou por remunerar seus gestores de forma dissimulada,
por meio de pretensas bolsas. Essa irregularidade foi cometida de forma
intencional e obscura, configurando distribuição de rendas da Fundação para seus
Diretores Executivos, em flagrante descumprimento do requisito previsto no inc. I,
do art. 14, do CTN. Acrescenta que os pagamentos aos Diretores foram efetuados
como sendo bolsas vinculadas a projetos de pesquisa e extensão, inclusive isentas
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
69
de imposto sobre a renda na fonte, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.250, de
26/12/1995.
Prossegue a autoridade fiscal, afirmando que a ação executada pela instituição
fiscalizada foi dolosa, pois não se remunera alguém sem intenção, principalmente,
ao ser realizada de forma dissimulada. Tal procedimento impediu o
conhecimento, por parte da Receita Federal, da sua real condição pessoal:
contribuinte não sujeito à imunidade e isenção fiscais (inc. II, art. 71, da Lei no
4.502/64). Em consequência, a conduta fraudulenta resultou na falta de
declaração e de recolhimento dos tributos devidos, em razão da modificação das
características do fato gerador: lucro anual sujeito ao IRPJ e à CSLL foi registrado
como “superávit do exercício” imune e isento (art. 72 da Lei no 4.502/64). O
conluio ocorreu por meio da aliança dolosa entre os Diretores, que, no papel de
gestores da Fundação, aprovaram o pagamento das falsas bolsas e, na qualidade
de “bolsistas”, foram os beneficiários dessas remunerações.
Também ressalta que a contabilização dos valores desembolsados pela Funarbe
com as bolsas pagas aos Diretores foi feita com lançamento a débito de conta de
receita
de
aplicações
financeiras
(conta
denominada
“Inex”
–
cód.
3.3.1.01.00009). A utilização desta conta absolutamente imprópria ocultou esses
pagamentos na escrituração, sendo somente encontrados a partir da análise
realizada na auditoria. Além disso, embora não tenha alterado o resultado líquido
da Fundação, os lançamentos incorretos distorceram as Demonstrações de
Resultado dos Exercícios, já que reduziram as receitas financeiras, ao invés de
aumentar as despesas da entidade. E essa situação não pode ser minimizada a um
equívoco ou erro isolado, já que todos os dispêndios da Funarbe para os projetos
em que os Diretores receberam bolsas foram contabilizados na conta “Inex”, de
janeiro/2013 a dezembro/2015.
Segundo a fiscalização, além da contabilização incorreta, a fraude e a sonegação
também foram concretizadas por meio de ações e omissões relacionadas ao
cumprimento de obrigações acessórias da fundação no tocante à apresentação de
declarações e da entrega da escrituração.
Na análise que foi feita no item III deste Voto, ao qual se faz remissão, ficou
evidenciado que as bolsas concedidas aos diretores da Funarbe representaram
efetivamente remuneração por serviços prestados, realizada de forma
dissimulada, denunciando um modus operandi próprio com vistas a burlar a
vedação legal prevista no art. 14, I do CTN e no art. 12, § 2o, alínea “a” Lei no
9.532, de 1997. A manobra assim empreendida acabou por favorecer a Funarbe
com imunidade e isenção tributárias indevidas, trazendo evidentes prejuízos ao
Erário.
Por sua vez, os diretores, partícipes desta ação em conluio com a Funarbe,
conforme evidenciado pela fiscalização, foram beneficiados pela remuneração
(disfarçada) a que não teriam direito pelas normas estatutárias e legais, e também
pelo fato de as bolsas vinculadas a projetos de pesquisa e extensão (forma
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
70
utilizada para dissimular a remuneração) terem sido favorecidas pela isenção do
imposto de renda na pessoa física.
No âmbito da legislação tributária, o conceito de conluio pode ser encontrado no
art. 73 da Lei no 4.502, de 1964, que o define como o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72 (sonegação e fraude) e, a despeito das alegações da defesa, a sua
caracterização se assenta perfeitamente à situação prevalente nos autos.
Conforme se observa, a essência dos fatos arrolados pela autoridade fiscal como
motivadores da qualificação da multa de ofício, já objeto de análise no citado item
III deste Voto, pertinente à remuneração de diretores da Funarbe, se mantém
íntegra diante da confirmação de que o pagamento de bolsas concedidas nas
condições explicitadas serviram para a fundação remunerar os diretores pelo
exercício do cargo.
[...].” (grifei).
De toda sorte, entende-se que restou evidenciado que as bolsas concedidas aos
Diretores da FUNARBE apresentam a natureza de contraprestação que, no caso, era paga pelo
exercício das funções que os beneficiários ocupavam na Diretoria, de modo que, no caso, os
pagamentos foram realizados de forma dissimulada sob a roupagem de “bolsas” e, aí, a FUNARBE
utilizou-se desse modus operandi com vistas a burlar a vedação legal prevista nos artigos 14, inciso
I do CTN e 12, § 2o, alínea “a” da Lei no 9.532, de 1997, de modo que, paralelamente, a Recorrente
continuou a declarar-se como imune em relação ao IRPJ e isenta no que diz com a CSLL, de sorte
que, no final, a ação executada pela instituição foi realizada de forma dissimulada e, assim,
impediu o Fisco de conhecer sua real condição da contribuinte não sujeita à imunidade e à
isenção.
É por isso mesmo que a aplicação da multa qualificada deve ser mantida, sendo
que, por força do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do
Código Tributário Nacional, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Por essas razões, entendo por julgar o Recursos Voluntários da FUNARBE e dos
responsáveis parcialmente procedentes para limitar a cobrança da multa qualificada ao percentual
de 100%.
5.3. Das Alegações quanto a Responsabilidade tributária dos Srs. LUIZ EDUARDO
DIAS, ANTÔNIO JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS SANTOS REIS
De início, veja-se que a Autoridade fiscal entendeu por imputar a responsabilidade
dos Srs. LUIZ EDUARDO DIAS, ANTÔNIO JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS SANTOS REIS com base no
artigo 135, inciso III do CTN.
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
71
Extrai-se do Relatório Fiscal e, principalmente, do que restou consignado pela
Fiscalização no item 7. Responsabilidade Solidária dos Diretores (fls. 36/37 do TVF), que a
responsabilidade aos Diretores da Recorrente foi imputada com fundamento no artigo 135, inciso
III, do CTN pelos seguintes fundamentos:
“RELATÓRIO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL (3o trim/2014 ao 4o
trim/2015)
[...]
7. Responsabilidade Solidária dos Diretores
Como resultado do procedimento fiscal, os Diretores da Fundação Arthur
Bernardes foram arrolados como responsáveis solidários pelos créditos tributários
lançados nos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei no Lei 5.172, de 25/10/1966,
abaixo reproduzido:
[...]
A responsabilidade solidária justifica-se pelo fato dos Diretores terem recebido e
concedido, para si e para os demais Diretores, remuneração pelo exercício de suas
atribuições de dirigentes da Funarbe, o que era proibido pelo § 1o, do art. 15, do
estatuto social desta instituição e pelos seguintes dispositivos legais: § 5o, do art.
4o, da Lei no 8.958/94; inc. I, do § 4o, do art. 20 da Lei no 12.772/12; alínea “a”, do
§ 2o, do art. 12, da Lei 9.532/97; e inc. I, do art. 14, da Lei no 5.172/66 (CTN). Essa
legislação está citada e explicada no item 6.2 do presente texto, devendo ser
consideradas as redações das leis em vigor no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2015.
O modo como a remuneração foi concedida pela Funarbe e os fatos que
justificaram a aplicação da multa de 150% sobre os tributos lançados nos Autos de
Infração, conforme explicado nos itens 6.1 e 6.3 do presente texto, foram
também considerados na responsabilização pessoal dos Diretores, pois apontam
de forma patente para a ação intencional desses cidadãos.
A responsabilidade solidária foi aplicada conforme o período de gestão dos
Diretores na Fundação Arthur Bernardes. Considerando que os lançamentos com
responsáveis solidários distintos devem ser feitos em autos apartados, foram
formalizados dois processos administrativos fiscais, conforme os corresponsáveis,
da seguinte forma:
- Processo no 10640-721127/2018-11: Autos de Infração do IRPJ e da CSLL para
o período entre o 1o trimestre de 2013 ao 2o trimestre de 2014, tendo como
responsáveis solidários os Diretores Daniel Marçal de Queiroz (CPF 024.952.
478-30), Raul Narciso Carvalho Guedes (CPF 878.493.216-34) e Daniel Lima
Carneiro (CPF 200.730.206-30);
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
72
- Processo no 10640-721128/2018-66: Autos de Infração do IRPJ e da CSLL para
o período entre o 3o trimestre de 2014 ao 4o trimestre de 2015, tendo como
responsáveis solidários os Diretores Luiz Eduardo Dias (CPF 369.751.766-04),
Antônio José Natali (CPF 422.377.266- 04) e Brício dos Santos Reis (CPF
009.645.107-66);
Os três primeiros Diretores acima mencionados estiveram na Diretoria até
31/07/2014 e os outros três ingressaram nesta mesma data e permanecem nos
cargos até o presente. Em anexo, nos processos dos Autos de Infração, foram
inseridos os termos de posse e as atas de eleição dos Diretores.
[...].”
Por sua vez, os responsáveis alegam que as coincidências entre as datas de
concessão das “bolsas” e o exercício dos seus mandatos na Diretoria da FUNARBE têm uma
explicação que pode ser visualizada a partir dos seguintes alegações recursais:
“No que tange à suposta coincidência de datas entre o pagamento das
bolsas e o exercício dos cargos na Diretoria Executiva, note-se que os
professores Luiz Eduardo Dias, Antônio José Natali e Brício dos Santos Reis
deixaram de receber as bolsas questionadas, respectivamente, em
4/5/2016 (fl. 3778), 7/3/2016 (fl. 3127) e 4/8/2016 (fl. 3436), ou seja, antes
do início da fiscalização que redundou na lavratura do AI em foco (em
13/2/2017, fls. 449/451). Por sua vez, os mandatos deles na Diretoria
Executiva da FUNARBE vigoraram até 31/7/2018 (fl. 490). (...)
Ao tomar conhecimento dessas alegações na defesa da FUNARBE no
processo administrativo no 10640.721658/2017-23 (fl. 359 do processo
mencionado), a DRF/Juiz de Fora até tentou contornar a situação dizendo,
no “Parecer Conclusivo”, que “a análise do pagamento de bolsas foi
realizada somente até dezembro de 2015 porque a ação fiscal abrangeu o
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015” e que “Análises
posteriores demandariam a verificação de outros documentos” (fl. 529 do
processo administrativo no 10640.721658/2017-23).
Com a devida vênia, o comportamento do Fisco é, no mínimo,
contraditório. Em relação ao autuado Raul Narciso, a auditoria fiscal não
teve problemas para analisar a documentação de 2011, tendo aferido (i)
que ele exerceu cargo de direção na FUNARBE de “01/03/2011 a
31/07/2014” (fl. 62) e (ii) que foi celebrado o “contrato de ‘concessão e
doação de bolsa de extensão’ com a Funarbe em 01/03/2011” (fl. 65). O
mesmo modus operandi foi adotado em relação ao professor Daniel
Marçal. Se em relação aos professores mencionados, o Fisco pôde analisar
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
73
documentos relativos a período não fiscalizado, por que, em relação aos
recorrentes, a postura foi diferente? Com todo o respeito, não pode haver
“dois pesos e duas medidas”. Como “O processo administrativo fiscal rege-
se pelo princípio da verdade material” (Acórdão 201-78154) e a dúvida é
fundamental, a fiscalização deveria ter sido aprofundada3.
Ao apreciar as impugnações, a DRJ admite “que o ‘descasamento’
evidenciado constitui fato relevante” (fl. 4018). Apesar disso, ela o
relativiza dizendo que “as situações expostas desde o Termo de Notificação
Fiscal procuraram evidenciar que todos os diretores receberam bolsas no
período de seus mandatos, não necessariamente havendo uma
coincidência perfeita entre as datas de concessão e finalização do projeto e
o exercício do mandato” (fl. 4018).
[...]
Em relação à bolsa concedida ao professor Luiz Eduardo, sequer existe o
chamado “casamento parcial”. O contrato de concessão de bolsa foi
firmado com ele em 1o/3/2014 (fl. 1223), ou seja, quase cinco meses antes
dele assumir o cargo na Diretoria da FUNARBE (em 30/7/2014, fls. 490 e
509). Quanto aos demais implicados, há datas aproximadas (não
coincidentes) e “furos” no raciocínio fiscal.
Curiosamente, a DRJ critica a defesa dizendo que nunca haverá a
“coincidência total (...) entre datas de concessão e finalização das bolsas e
os mandados dos diretores”. Ora, mas esse foi o principal argumento da
DRF/Juiz de Fora para desqualificar as bolsas pagas pela FUNARBE!
Demonstrado o equívoco da acusação, a remuneração pela gestão já fica
configurada com um singelo “casamento parcial” de datas? Ora...”
O Diretor LUIZ EDUARDO DIAS destaca, em resumo, que a bolsa paga a ele foi
integralmente custeada pelo DNIT. Ora, como não foi a FUNARBE que o “remunerou” (nem como
bolsista), a acusação fiscal deve ser cancelada “de plano”. Acresce que o Laudo Pericial de
Constatação apresentado pela FUNARBE (fls. 4074/4121) comprova, de maneira irrefutável, que
os valores das bolsas concedidas aos Recorrentes seguiram parâmetros fixados por agências
oficiais de fomento.
Defende, ainda, que o “Termo de Outorga” foi devidamente observado, fato deste
não prever o pagamento de bolsas não impede que o pesquisador busque outras fontes de
financiamento.
Acresce, também, que o fato de Antônio Natali e Brício terem assinado as
respectivas avenças na condição de coordenadores é irrelevante, pois todos os contratos de
concessão de bolsa são assinados pelos coordenadores dos projetos incentivados. Por outro lado,
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
74
tendo os coordenadores papel fundamental na execução das pesquisas, é absolutamente normal
que eles também sejam bolsistas.
No que se refere à acusação de que a bolsa concedida ao professor Brício – do tipo
“A” 6 – viola o artigo 20 da Resolução CONSU/UFV no 8/20127, note-se que, na resolução
mencionada, não existe nenhuma norma que vede a concessão de bolsas a projetos do tipo “A”
(financiados com recursos privados). Quanto ao caput do artigo 20, a norma regula, apenas e tão
somente, como deve se dar a concessão de bolsas às modalidades de projetos dos tipos “B”, “C” e
“D”. O fato de o caput não abordar os projetos do tipo “A” não significa que, nessa modalidade, a
concessão de bolsa é proibida.
Por fim, os Recorrentes aduzem que a DRF e a DRJ não demonstram a pretensa
simulação. De outro lado, os coobrigados, por sua vez, produziram provas robustas (i) de que os
projetos de pesquisa existiram, (ii) de que os beneficiários das bolsas participaram da execução
das pesquisas12 e (iii) de que havia “compatibilidade de valores recebidos em relação a outros
bolsistas”.
Apresentados os principais argumentos aduzidos pelos responsáveis, confira-se,
então, o que dispõe o artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção III - Responsabilidade de Terceiros
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
De plano, note-se que a intepretação do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional deve ser realizada por partes.
A primeira questão diz respeito à compressão dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração ou à lei ou contrato social ou estatutos por parte dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A dúvida, aqui, pode ser lançada nos
seguintes termos: o sócio que não detém poderes de gestão pode ser pessoalmente
responsabilizado com fundamento no artigo 135, III do CTN? E a resposta, de logo, é de todo
negativa.
Apenas quem está na administração executiva, é diretor ou gerente ou
representante de direito privado pode ser responsabilizado, o que significa dizer, portanto, que a
responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente por conta e risco do
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
75
gestor, de modo que a mera condição de sócio é insuficiente para a caracterização da
responsabilidade em evidência.
Segundo Leandro Paulsen22,
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a
responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente
ou tolerado a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a
sua não ocorrência. A mera condição de sócio é insuficiente, pois a condução da
sociedade é que é relevante. Também por isso, não é possível responsabilizar
pessoalmente o diretor ou o gerente por atos praticados em período anterior ou
posterior a sua gestão.”
A título de informação, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal tem
encampado essa linha de entendimento, conforme se verifica do precedente citado a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. ART. 135 DO CTN. MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a aplicação do artigo
135 do CTN. Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta
dolosa que caracterize excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou
estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária pessoal.
[...]
(Processo no 13971.724408/2014-49. Acórdão no 1201-001.925. Sessão de
19/10/2017. Publicado em 24/11/2017).”
Em segundo lugar, observe-se que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente responsáveis
pelos créditos resultantes dos atos praticados fora da esfera de atuação da própria pessoa jurídica.
Os atos devem ser estranhos aos objetivos da sociedade ou, melhor, alheios aos seus interesses.
Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado somente podem ser responsabilizados nas hipóteses em que atuam fora dos
limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às normas
que limitam essa competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto, de sorte

22 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
76
que a lei que o legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária, mas, sim,
a lei societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social. Quer dizer, a infração à
lei capaz de responsabilizar os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado é uma só e, portanto, corresponde àquela que configura a violação às disposições
de direito comercial que regem o exercício da função do órgão que corporificam.
No entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi23,
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação
tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do
não pagamento do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei
tributária, agindo o terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica
que, no pólo passivo, se mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do
contribuinte, que viu, em seu nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei,
quer pelo contrato social ou estatuto.”
De modo não menos importante, atente-se, ainda, para um último ponto que
merece atenção. É que a demonstração e a comprovação da ocorrência dos atos praticados com
excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto constitui elemento essencial
para a caracterização da responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional. Ora, se é certo que a responsabilidade depende da pratica dos respectivos atos que a
caracterizam, também é certo que a autoridade lançadora é quem deve comprovar a apuração de
tais atos, nos termos do que dispõe artigo 142 do Código Tributário Nacional.
A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de considerar que cabe à
Autoridade fiscal demonstrar o ilícito específico por parte dos diretores, que, no caso, restará
evidenciado a partir da ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de
incidência tributária, conforme se verifica do precedente listado adiante:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso

23 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, 11a
ed., Forense, 1999, p. 756.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
77
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico,
que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma
hipótese de incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica
praticaram atos de gestão amparados no que lhes conferia o contrato da
sociedade para criação de despesas fictícias mediante constituição de sociedade
inexistente de fato para prestação de serviços, deve ser restabelecida a
responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
[...]
(Processo no 10530.723584/2013-83. Acórdão no 9101-004.755. Sessão de
03/11/2021. Acórdão publicado em 04/10/2021).” (grifei).
Por todo o exposto, note-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do
seguintes elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual
acontece com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores,
gerentes ou administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto; e, além disso, (iiii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem,
senão o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que
todos esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da
Autoridade fiscal.
No caso concreto, e conforme amplamente indicado no tópico anterior relativo à
qualificação da multa, veja-se que, ao analisar os fatos aduzidos e as provas constantes nos autos,
firmei o posicionamento de que as “bolsas” concedidas apresentam, na realidade, a natureza de
contraprestação que, no caso, era paga pelo exercício das funções que os beneficiários ocupavam
na Diretoria, de modo que, no caso, os pagamentos foram realizados de forma dissimulada sob a
Fl. 5476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
78
roupagem de “bolsas”, o que ocorria em violação estrita ao próprio Estatuto Social da Fundação,
sendo que, no caso, os responsáveis atuaram diretamente na concessão das “bolsas”, já que
autorizavam a concessão dos respectivos pagamentos.
A rigor, observe-se que, ao analisar as alegações quanto a responsabilidade
tributária dos Srs. ANTÔNIO JOSÉ NATALI, BRÍCIO DOS SANTOS REIS e LUIZ EDUARDO DIAS, a 2a
Turma da DRJ/BHE entendeu por mantê-las com base nas razões a seguir reproduzidas, as quais, a
rigor, estão sendo adotadas, aqui, e de forma complementar, enquanto razões de decidir, de
acordo com o artigo 114, § 12, inciso I do Novo RICARF:
“V. Responsabilidade tributária
[...]
Em suma, em relação ao "descasamento" de datas entre períodos de concessão
de bolsas e exercícios dos mandatos na Diretoria da Funarbe, além dos dois casos
em que esta "coincidência" ocorreu em relação a dois diretores, no caso de Luiz
Eduardo Dias, Antônio José Natali e Brício dos Santos Reis, houve um
"casamento parcial" que não pode ser ignorado no contexto do conjunto
probatório formado.
Conforme já mencionado, uma coincidência perfeita entre as datas de concessão
e finalização das bolsas e os mandatos dos diretores somente existiria numa
situação de fratura exposta da infração, nem sempre presente em atos
engendrados com o objetivo de dissimular a situação de fato ocorrida
(remuneração de diretor).
Nesse sentido, no caso de Luiz Eduardo Dias, ficou sem resposta a existência de
concessão de bolsa não prevista no plano de trabalho, acrescendo que também
não convenceram os argumentos da impugnante com vistas a tentar justificar a
anomalia de o bolsista receber mais até do que a própria coordenadora do
projeto, a Prof.a Maria Lúcia Calijuri.
Ficou comprovado que a bolsa concedida a Antônio José Natali não estava
prevista no projeto patrocinado pela FAPEMIG, ao qual se referia, tendo sido paga
em razão de contrato firmado com a Funarbe, em desacordo com as disposições
do art. 5o das Resoluções no 1/2013 e 1/2014 editadas pela própria Funarbe.
Também no tocante a Antônio José Natali, o pagamento da bolsa se iniciou com o
projeto já em andamento e na época em que ele assumiu o cargo de direção.
Em relação aos projetos classificados como de modalidade Tipo "A", relacionados
a atuação de Brício dos Santos Reis, ficou confirmado que não há previsão de
bolsas para esta modalidade, consoante disposto no art. 20 Resolução no 08/2012
do Conselho Universitário da UFV.
Fl. 5477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
79
Deve ser considerada ainda a existência de erro na contabilização exclusivamente
das bolsas concedidas aos diretores e que estas bolsas não constaram dos
programas de incentivo educacionais da UFV.
A apresentação de documentação pelos impugnantes tendente a demonstrar a
efetivação dos trabalhos prestados pelos diretores na condição de bolsistas e a
normalidade dos valores recebidos está inserida no contexto dos fatos revelados
no trabalho fiscal, que evidenciaram a dissimulação da remuneração pela
prestação de serviços.
Em relação ao conjunto de documentos apresentados, juntados de forma
aleatória na impugnação e sem vinculação específica aos questionamentos feitos
pela fiscalização, estes passaram ao largo de responder as inconsistências e
irregularidades que persistiram da análise da impugnação apresentada.
O essencial nestes casos é que as bolsas concedidas serviram como instrumento
utilizado pela Funarbe para remunerar os diretores no exercício de seus cargos,
com vistas a burlar a vedação legal para a fruição dos benefícios fiscais da
imunidade e isenção tributárias. As bolsas foram moldadas de forma a atender
uma situação específica - remunerar a diretoria, tendo sido concedidas fora dos
parâmetros legais estabelecidos e da regulamentação da própria instituição, e em
condições atípicas.
A aparente normalidade da atuação dos diretores nos projetos geridos pela
Funarbe e a alegada compatibilidade de valores recebidos em relação a outros
bolsistas não escondem as anomalias verificadas na concessão destas bolsas, as
atipicidades evidenciadas nas contratações, sem respaldo em programas
institucionais da UFV, as irregularidades de ordem formal e legal, a contabilização
imprópria, as “coincidências” presentes em todos os casos analisados pela
fiscalização no tocante às datas em que vigoraram as bolsas e os mandatos dos
diretores, entre outros fatos detalhados no item III deste Voto.
Note-se que situações semelhantes foram constatadas também em relação a
outros três diretores arrolados como responsáveis em outro processo, em
diferentes períodos de atuação da Diretoria Executiva, indicando a reiteração
delitiva.
Conforme já mencionado, os indícios apontados no trabalho fiscal foram
confirmados em sua essência, mantendo íntegros os fundamentos da autuação,
ao revelarem que as bolsas concedidas ao diretores, em sua aparente
formalidade, constituíram remuneração dissimulada pela prestação de serviços
nos cargos de direção.
[...]
Os fatos explicitados nos itens III e IV deste Voto, que serviram para confirmar a
remuneração dissimulada dos diretores e a aplicação da multa de ofício
qualificada, já exaustivamente debatidos, servem também para caracterizar a
responsabilização tributária dos diretores.
Fl. 5478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
80
Vale lembrar que os diretores foram partícipes das ações orquestradas pela
Funarbe, e também beneficiários da remuneração (dissimulada) a que não teriam
direito pelas normas estatutárias e legais, além de usufruírem indevidamente do
benefício fiscal da isenção do imposto de renda na pessoa física pelos valores
recebidos a título de bolsas concedidas pela fundação (forma utilizada para
dissimular a remuneração).
Desta forma, a conduta retratada no lançamento não pode ser dissociada da
atuação direta dos diretores da Funarbe, revelando a prática do ato ilícito (no
âmbito da legislação tributária) que justifica a atribuição do vínculo de
responsabilidade a Luiz Eduardo Dias, Antônio José Natali e Brício dos Santos Reis,
por força das disposições do art. 135, III, do CTN.” (grifei).
De fato, restou demonstrado que as “bolsas” concedidas serviram como
instrumento utilizado pela FUNARBE para remunerar seus diretores no exercício de seus
respectivos cargos, de sorte que as “bolsas” foram moldadas para atender a finalidade de
remunerar a Diretoria, e, além disso, foram concedidas fora dos parâmetros legais e, sobretudo,
em total descompasso com as próprias normas estatutárias da instituição, o que acabou
caracterizando, portanto, a infração à Lei e ao estatuto da instituição apta a ensejar a
responsabilidade tributária pessoal com fundamento no artigo 135, inciso III do CTN.
Destaque-se, ainda, que os Diretores foram partícipes das ações relativas à
concessão das “bolsas” e, também, beneficiaram-se da remuneração dissimulada que, de acordo
com as normas estatutárias da instituição, não teriam direito, sem contar, ainda, que, no final, os
Diretores acabaram usufruindo, indevidamente, do benefício da isenção do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF pela percepção dos valores recebidos a título de “bolsas”.
Portanto, tem-se que a responsabilidade tributária pessoal dos Srs. ANTÔNIO JOSÉ
NATALI, BRÍCIO DOS SANTOS REIS e LUIZ EDUARDO DIAS se justifica em decorrência de que,
enquanto Diretores, receberam e concederam, diretamente, para si e para os demais Diretores, a
contraprestação pelo exercício de suas atribuições de Dirigentes da FUNARBE, o que, como visto,
era proibido pelo § 1o, do art. 15, do estatuto social desta instituição, de modo que, ao fazê-lo,
infringiram a Lei e as normas estatutárias da Fundação.
Por todo o exposto, entende-se que a responsabilidade dos Srs. ANTÔNIO JOSÉ
NATALI, BRÍCIO DOS SANTOS REIS e LUIZ EDUARDO DIAS deve ser mantida com fundamento no
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
6.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos Recursos
Voluntários apresentados FUNARBE e pelos responsáveis ANTÔNIO JOSÉ NATALI, BRÍCIO DOS
SANTOS REIS e LUIZ EDUARDO DIAS e, no mérito, entendo por dar parcial provimento aos recursos
apenas para limitar a exigência da multa qualificada ao percentual de 100%, nos termos do artigo
Fl. 5479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
81
106, inciso II, alínea “c” do CTN, combinado com o artigo 14 da Lei no 14.689/2023, mantendo-se a
responsabilidade tributária dos respectivos Diretores da FUNARBE.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Voto de Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Em que pese o voto do Relator originário, divergi em alguns pontos. Abaixo estão os
fundamentos.
I – PRELIMINAR: ADMISSIBILIDADE DA PROVA JUNTADA EM FASE RECURSAL
Os processos administrativos fiscais devem observar princípios fundamentais como
o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV).
Esses princípios garantem aos contribuintes o direito de apresentar provas e contestar os atos
administrativos que lhes sejam desfavoráveis. Tanto o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo e o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, estabelecem regras sobre a instrução do processo.
De forma específica, o Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, também prevê as
hipóteses em que serão admitidas provas:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Como regra geral, a legislação e normativas pertinentes estabelecem prazos para a
apresentação de provas. As provas devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos para
a contestação ou impugnação. Provas de fatos supervenientes podem ser admitidas em casos
excepcionais, desde que possam influenciar a decisão do processo.
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, nos casos em que o contribuinte
demonstre que, ao longo do processo, se desincumbiu do seu ônus de prova, tentando dialogar
Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
82
com a autoridade julgadora, é possível a admissão de novas provas juntadas, com fundamento na
alínea “c”, em observância ao princípio da verdade material. Assim, nos casos em que os novos
documentos decorrem do diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões
de decidir do julgador, é admissível a juntada de provas em sede recursal.
No presente caso, é possível observar que a Recorrente, quando da apresentação
de Impugnação juntou, ainda que minimamente, documentos que acreditava comprovar o seu
direito. Após a análise pelo Acórdão recorrido, a Recorrente tratou de trazer um compêndio ainda
maior de documentos, inclusive após o protocolo do Recurso. Considerando a sua postura, que em
todos os atos vem se desincumbindo do seu ônus probatório, entendo que no presente caso a
flexibilidade permitida pelo princípio da verdade material deve dar lugar à rigidez da regra
preclusiva de apresentação das provas em sede recursal.
Por tais razões, sem adentrar no mérito da prova, mas sim na sua admissibilidade,
por todo exposto, admito a prova superveniente juntada pela Recorrente em sede recursal,
conforme fundamentação acima.

II – MÉRITO: DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
Trata-se de suspensão de imunidade de fundação de apoio à UFV (FUNARBE) diante
da acusação fiscal – que ainda persiste em segunda instância - de dois pontos principais:
(i)
no que toca à imunidade de IRPJ e isenção de CSLL, que haveria a prática de
remuneração de seus dirigentes maquiada como pagamento de bolsas de
projeto de pesquisa, enquanto estariam a exercer atividade de gestão.
(ii)
no que toca à suspensão da isenção da COFINS, as atividades relacionadas à
exploração de laticínio e supermercado, seriam de caráter
contraprestacional, e não se enquadrariam no conceito de “atividades
próprias da fundação”, razão pela qual as receitas correspondentes não
estariam abrangidas pelo benefício fiscal.
A recorrente juntou aos autos prova documental com a intenção de demonstrar
que as bolsas percebidas por seus dirigentes são equivalentes àquelas pagas pela CAPES/CNPQ
que, por sua vez não poderiam ser caracterizadas como remuneração aos seus dirigentes. Além
disso, em relação à suspensão da COFINS, argumentou que existe também caráter
contraprestacional nas atividades educacionais conferidas por universidades imunes, e que isso
não lhe retiraria o caráter de isenção (REsp no 1.353.111/RS, submetido à sistemática do artigo
543-C do CPC/73).
As questões postas para decisão iniciam, portanto, a partir da interpretação do art.
14 do CTN para fins de imunidade de IRPJ:
CTN
Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
83
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela LCP no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

E, também, a legislação que toca à isenção de CSLL e à COFINS:
Lei no 9.532/ 1997
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...] § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo,
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
[...] § 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas
"a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.

Medida Provisória no 2.158-35/2001
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
84
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...] III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...] VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público;
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

Instrução Normativa RFB no 247, de 21/11/2002
Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as
seguintes entidades:
[...] III - instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
[...] II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
[...] § 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades
fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Assim, analiso ambos os pontos controversos que subsistem.

I – Em relação à remuneração dos seus dirigentes
Peço vênia para divergir do I. Relator em seu voto. Na opinião deste Conselheira, a
acusação fiscal parte de uma dedução forçada para concluir que os dirigentes estariam sendo
remunerados com o pagamento de bolsas. Em primeiro lugar, ainda que exista
contemporaneidade da bolsa outorgada à vigência do mandado do dirigente, fato é que foram
juntados aos autos os projetos de pesquisa desenvolvidos por eles, assim como os respectivos
relatórios e artigos/publicações dela resultantes (e-fls. 3315-4286):
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
85

À título de amostragem:
 A exemplo do Luiz Eduardo Dias, que recebia bolsa do DNIT, observa-se por
diversos documentos juntados que a realmente havia desempenho seu
frente às atividades desenvolvidas por aquele órgão:
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
86

Em relação ao Brício dos Santos Reis, que recebia bolsa FUNARBE, percebe que há
nos autos documentação relativo ao projeto de pesquisa e atividades desenvolvidas pela bolsa
usufruída:

Da mesma forma ocorre com o Raul Narciso C. Guedes, que também recebia bolsa
FUNARBE:
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
87

Na visão desta Conselheira, enquanto há nos autos elementos que comprovam a
realização de pesquisa acadêmicas também contemporâneas à concessão das bolsas, não há como
presumir que tal verba seria uma forma maquiada de pagar uma remuneração aos dirigentes. No
âmbito acadêmico, é sabido que professores sempre estão envolvidos em linhas de pesquisa e
projetos que concedem bolsas para a consecução dos seus eixos investigativos. Logo, não parece
verdadeira a esta Conselheira a presunção realizada quando houve a suspensão de imunidade.
Oportuno consignar que a FUNARBE se submeteu a criteriosa fiscalização do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), órgão com função constitucional de
controle das fundações (art.129, x, CRFB/1988), concluindo o parquet em seu parecer ministerial
pela higidez finalística e patrimonial da FUNARBE, inclusive, a propósito do pagamento das bolsas
de pesquisa a seus dirigentes. Essa Conselheira não desconhece a diferença que existe na
competência fiscalizatória da RFB e do MP. Contudo, há nos autos elemento forte de regularidade
da FUNARBE. Se o próprio órgão do Ministério Público, ao cumprir com sua função constitucional,
constatou a inexistência de qualquer irregularidade no pagamento dessas bolsas de pesquisa,
penso que perde força a premissa equivocada da qual saiu a fiscalização tributária para
desqualificar o pagamento das bolsas pesquisas para distribuição disfarçada de lucros a implicar
na suspensão da imunidade tributária da FUNARBE.
Portanto, equivocada a premissa adotada pela fiscalização de que ao haver
coincidência entre a vigência da bolsa e a vigência dos mandatos dos dirigentes implicaria em
desvio de finalidade suficiente para inferir tratar-se de pagamento de remuneração aos seus
dirigentes. O próprio MPMG não constatou qualquer desvio de finalidade no pagamento de bolsas
de pesquisas aos dirigentes:
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
88

Assim, entendo que não é adequado chancelar a acusação fiscal, razão pela qual a
decisão de primeira instância administrativa deve ser reformada, para que seja cancelada a
suspensão da imunidade de IRPJ e a isenção da CSLL.

Em relação às atividades próprias e caráter contraprestacional.
Foi aplicado ao caso, para suspensão da isenção da COFINS, o art. 47 da Instrução
Normativa RFB no 247/2002, que definiu o conceito de "atividades próprias" para fins de gozo da
isenção:
Instrução Normativa RFB no 247, de 21/11/2002
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
[...] II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
[...] § 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades
fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
89
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
O entendimento o Acórdão Recorrido está assim alicerçado:
A teor do art. 47, II, § 2o da referida Instrução Normativa, as atividades relacionadas
à exploração de laticínio e supermercado, de caráter contraprestacional, não se enquadram no
conceito de atividades próprias da fundação, razão pela qual as receitas correspondentes não
estão abrangidas pelo benefício fiscal.
Não basta que o estatuto preveja a exploração de atividades econômicas para que
estas se tornem atividades próprias da entidade, sendo instrutiva a abordagem feita pela
fiscalização no Parecer Conclusivo, expressa nos seguintes termos:
Vale repisar que o simples fato do estatuto da Funarbe prever a exploração de
atividades econômicas não torna as receitas oriundas dessas atividades isentas de Cofins. Se assim
fosse possível, estaria sob responsabilidade das instituições a definição de quais atividades
estariam isentas ou não. Nesse caso, para se ver livre da tributação, bastaria a inserção de
atividade de seu interesse no seu estatuto social. Conclui-se que as atividades empresariais
desenvolvidas pela Funarbe não estão ao abrigo da isenção da Cofins prevista na MP 2.158-
35/2001, art. 14, inciso X.
Em primeiro lugar, o conceito de atividade própria está previsto na Medida
Provisória no 2.158-35/2001, em seu art. 14, X:
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...] X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

O controverso dispositivo da Instrução Normativa RFB no 247/2002, o artigo 47, II,
§2o, veio justamente para “regulamentar” ou “conceituar” o que seria atividade própria. Contudo,
esse dispositivo foi declarado ilegal pelo Recurso Especial Repetitivo do STJ, o qual já transitou em
julgado em 02/03/2016. A tese firmada foi:
"As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de
ensino sem fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade",
conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n.
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o,
da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão".

Contudo, mais que a tese firmada, o artigo 47, II, §2o da IN foi declarado ilegal:
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
90
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO
ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE
CIVIL EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE
ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel
ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades
que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de
"receitas relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações
pelos serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas
de alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos
12 e 15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Processo n.
19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF /
DF, Rel. Cons. Rodrigo Cardozo Miranda, publicado em 11/03/2008; Processo n.
10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-002.233, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons.
Emanuel Carlos Dantas de Assis, publicado em 16/08/2013; Processo n.
10680.003343/2005-91, Acórdão n. 3201-001.457, 1aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Mércia Helena Trajano Damorim, Rel. designado Cons.
Daniel Mariz Gudiño, publicado em 04/02/2014;
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
91
Processo n. 13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904, 2aTO / 2a CÂMARA
/ 3a SEJUL / CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, publicado
em 18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e
9303-001.869, 3a TURMA / CSRF, Rel. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011;
Processo n. 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA /
3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, publicado em 01/08/2013;
Processo: 10384.003726/2007-75, Acórdão 3302-001.935, 2aTO / 3a CÂMARA / 3a
SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola Cassiano Keramidas, publicado em
04/03/2013; Processo: 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a
CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, julgado em 25.06.2013;
Acórdão 9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-84, 3a TURMA / CSRF /
CARF / MF, Rel. Cons. Julio Cesar Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012.
5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1145172/RS, 2a
Turma,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
DJe
29/10/2009;
Processo:
15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-002.021, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Odassi Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012; Súmula n.
107 do CARF: "A receita da atividade própria, objeto de isenção da COFINS
prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 2.158-35, de 2001, alcança as
receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei n. 9.532,
da 1997".
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.353.111/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 23/9/2015, DJe de 18/12/2015.)

Assim, não é apenas a tese que vincula, mas as razões de decidir. Como nelas está a
ilegalidade do referido dispositivo da IN, por força do art. 99 do RICARF, esta Conselheira entende
que está obrigada a segui-lo:
“as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF “
Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.211 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721128/2018-66
92
Assim, ao aplicar o art. 99 do RICARF, combinado com o entendimento do recurso
repetitivo REsp n. 1.353.111/RS, afasto o conceito de “atividade própria” contida, o artigo 47, II,
§2o da Instrução Normativa RFB no 247/2002 e entendo que as atividades do laticínio-escola e
supermercado-escola estão abrangidos pela isenção da COFINS, pois não há controvérsia no
sentido de que tais receitas estão intrinsecamente ligadas à atividade institucional da entidade,
com a reversão integral destas aos objetivos da FUNARBE.
Assim, afasto também a suspensão da isenção da COFINS, na mesma linha do
relator.

As demais matérias ficam prejudicadas pelo provimento do recurso.

Ante o exposto, voto por conhecer dos documentos juntados em sede recursal, e,
no mérito, cancelar o lançamento de ofício.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 5491
DF CARF MF
Original